Tribunal: STM
Processo: 7000318-31.2024.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. ART. 175 DO CPM. APELAÇÃO. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DO RÉU ABSOLVIDO. PRELIMINARES DEFENSIVAS REJEITADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO EM RELAÇÃO AO RÉU ABSOLVIDO. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Por ter o recurso defensivo do réu absolvido o propósito de permitir o reexame de argumentos debatidos e decididos em primeiro grau, contrastando-o com os novos fundamentos apresentados buscando a modificação da fundamentação da decisão a quo ou que seja reconhecida a extinção da punibilidade, sob a alegação da prescrição da pretensão punitiva, merece ser admitido e analisado. 2. A preliminar de não conhecimento do recurso, por suposta ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, deve ser rejeitada. Isso porque, ao se compulsarem os argumentos defensivos, verifica-se que os Apelantes condenados impugnaram especificamente diversos pontos da Sentença, não havendo, no caso concreto, razões para o não conhecimento do apelo. 3. A preliminar de falta de justa causa ante a aplicação dos princípios da fragmentariedade e do ne bis in idem deve ser rejeitada por inocorrência a violação a tais princípios. 4. Não há nulidade por violação ao art. 500 do CPPM a ser reconhecida, uma vez que o prazo previsto no art. 79 do CPPM para o oferecimento da denúncia não flui da data do fato criminoso imputado ao denunciado, mas, sim, a partir da remessa dos autos do procedimento investigatório para o Ministério Público Militar. 5. Não ocorreu a prescrição arguida em preliminar pelo apelante absolvido, pois, quando há uma sentença condenatória recorrível em relação a um dos coautores de um delito a interrupção se comunica, alcançando a todos. 6. As provas dos autos são convergentes e harmônicas, no sentido de comprovar a materialidade e a autoria delitivas indicadas na denúncia, não havendo reparos a serem feitos na sentença recorrida, no que se refere às condenações dos ex-militares, todos mais antigos do que a vítima. Devidamente registrado por audiovisual, não há como justificar que as condutas dos acusados sejam aceitáveis, normais, uma praxe ou uma simples brincadeira. Ademais, o dolo dos agressores não pode ser afastado pela aquiescência da vítima. 7. A vítima foi submetida à violência e à humilhação que não se justificariam a pretendida desclassificação da conduta dos acusados para lesão corporal levíssima - art. 209, § 6º, do CPM, e, nem a diminuição da pena aplicada, sob pena de a resposta penalmente válida mostrar-se desproporcional às condutas dos acusados e aos sofrimentos moral e psicológico experimentados pela vítima. 8. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, prevista no art. 44 do Código Penal comum, não é aplicável no âmbito da Justiça Militar da União, consoante reiterada jurisprudência desta Corte, em face do princípio da especialidade do Direito Penal Militar. 9. Não há como se sustentar a alteração do fundamento legal da absolvição, com base nas alíneas “a” ou “c” do art. 439 do CPPM, conforme pretendido pela defesa constituída, 10. Assim, a materialidade do crime é incontroversa, razão pela qual não há reparos ao fundamento legal da absolvição do Apelante, estribada no princípio da presunção da inocência, com base na alínea “e” do art. 439 do CPPM, pois, havendo dúvidas quanto à autoria, não se justifica a condenação. 11. Em relação ao recurso ministerial, por existirem dúvidas quanto à autoria do réu absolvido no fato delituoso, imperiosa é a aplicação do princípio do in dubio pro reo, 12. Preliminares rejeitadas. Decisões unânimes. Apelações desprovidas. Decisões unânimes.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 16/06/2025 A
18/06/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000318-31.2024.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: MAURÍCIO CACERES RODRIGUES
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELANTE: LEONARDO MANIQUE DA LUZ
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELANTE: DANILO ADEMAR ALVES CHAVES
ADVOGADO(A): BRÁULIO GONÇALVES VULCANIS (OAB RS103099)
APELANTE: JONATAN DOS SANTOS GÜNTZEL
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELANTE: GABRIEL BETIM LANGENDORF
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: DANILO ADEMAR ALVES CHAVES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído no 2º Aditamento da Sessão Virtual, realizada
no período de 16/06/2025, às 13:30, a 18/06/2025, às 18:00, na sequência 32,
disponibilizada no DE de 04/06/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DOS
RECURSOS DEFENSIVOS E MINISTERIAL; POR UNANIMIDADE, DECIDIU
REJEITAR A PRELIMINAR, ARGUIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR,
DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO PELO DESRESPEITO AO PRINCÍPIO
DA DIALETICIDADE RECURSAL; POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
SEGUNDA PRELIMINAR, ARGUIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO,
DE FALTA DE JUSTA CAUSA ANTE A APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
FRAGMENTARIEDADE E DO "NE BIS IN IDEM"; POR UNANIMIDADE,
DECIDIU REJEITAR A TERCEIRA PRELIMINAR, ARGUIDA PELA DEFESA DE
DANILO ADEMAR ALVES CHAVES, DE NULIDADE EM RAZÃO DA
VIOLAÇÃO DO ART. 500 DO CPPM, POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
LEGAL; POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A QUARTA PRELIMINAR,
ARGUIDA PELA DEFESA DE DANILO ADEMAR ALVES CHAVES, DE
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, POR
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA (REVISOR) JULGAVA COMO PRELIMINAR A ALEGAÇÃO
DEFENSIVA DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO

DA PARIDADE DAS ARMAS. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR
UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS DEFENSIVOS
E MINISTERIAL, PARA MANTER NA ÍNTEGRA A SENTENÇA DO CPJ PARA O
EXÉRCITO DA 2ª AUDITORIA DA 3ª CJM, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR)
FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. GIOVANNI
RATTACASO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000318-31.2024.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: MAURÍCIO CACERES RODRIGUES
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELANTE: LEONARDO MANIQUE DA LUZ
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELANTE: DANILO ADEMAR ALVES CHAVES
ADVOGADO(A): BRÁULIO GONÇALVES VULCANIS (OAB RS103099)
APELANTE: JONATAN DOS SANTOS GÜNTZEL
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELANTE: GABRIEL BETIM LANGENDORF
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: DANILO ADEMAR ALVES CHAVES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL
MILITAR. ART. 175 DO CPM. APELAÇÃO. ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO DO RÉU ABSOLVIDO. PRELIMINARES DEFENSIVAS
REJEITADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO EM RELAÇÃO AO RÉU
ABSOLVIDO.
DESPROVIMENTO
DOS
RECURSOS.
MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. DECISÃO UNÂNIME.
1. Por ter o recurso defensivo do réu absolvido o propósito de permitir o
reexame de argumentos debatidos e decididos em primeiro grau, contrastando-o
com os novos fundamentos apresentados buscando a modificação da
fundamentação da decisão a quo ou que seja reconhecida a extinção da
punibilidade, sob a alegação da prescrição da pretensão punitiva, merece ser
admitido e analisado.
2. A preliminar de não conhecimento do recurso, por suposta ofensa ao
princípio da dialeticidade recursal, deve ser rejeitada. Isso porque, ao se
compulsarem os argumentos defensivos, verifica-se que os Apelantes
condenados impugnaram especificamente diversos pontos da Sentença, não
havendo, no caso concreto, razões para o não conhecimento do apelo.
3. A preliminar de falta de justa causa ante a aplicação dos princípios da
fragmentariedade e do ne bis in idem deve ser rejeitada por inocorrência a
violação a tais princípios.
4. Não há nulidade por violação ao art. 500 do CPPM a ser reconhecida, uma
vez que o prazo previsto no art. 79 do CPPM para o oferecimento da denúncia
não flui da data do fato criminoso imputado ao denunciado, mas, sim, a partir
7000318-31.2024.7.00.0000
40001373134 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

da remessa dos autos do procedimento investigatório para o Ministério Público
Militar.
5. Não ocorreu a prescrição arguida em preliminar pelo apelante absolvido,
pois, quando há uma sentença condenatória recorrível em relação a um dos
coautores de um delito a interrupção se comunica, alcançando a todos.
6. As provas dos autos são convergentes e harmônicas, no sentido de comprovar
a materialidade e a autoria delitivas indicadas na denúncia, não havendo reparos
a serem feitos na sentença recorrida, no que se refere às condenações dos ex-
militares, todos mais antigos do que a vítima. Devidamente registrado por
audiovisual, não há como justificar que as condutas dos acusados sejam
aceitáveis, normais, uma praxe ou uma simples brincadeira. Ademais, o dolo
dos agressores não pode ser afastado pela aquiescência da vítima.
7. A vítima foi submetida à violência e à humilhação que não se justificariam a
pretendida desclassificação da conduta dos acusados para lesão corporal
levíssima - art. 209, § 6º, do CPM, e, nem a diminuição da pena aplicada, sob
pena de a resposta penalmente válida mostrar-se desproporcional às condutas
dos acusados e aos sofrimentos moral e psicológico experimentados pela
vítima.
8. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos,
prevista no art. 44 do Código Penal comum, não é aplicável no âmbito da
Justiça Militar da União, consoante reiterada jurisprudência desta Corte, em
face do princípio da especialidade do Direito Penal Militar.
9. Não há como se sustentar a alteração do fundamento legal da absolvição,
com base nas alíneas “a” ou “c” do art. 439 do CPPM, conforme pretendido
pela defesa constituída,
10. Assim, a materialidade do crime é incontroversa, razão pela qual não há
reparos ao fundamento legal da absolvição do Apelante, estribada no princípio
da presunção da inocência, com base na alínea “e” do art. 439 do CPPM, pois,
havendo dúvidas quanto à autoria, não se justifica a condenação.
11. Em relação ao recurso ministerial, por existirem dúvidas quanto à autoria do
réu absolvido no fato delituoso, imperiosa é a aplicação do princípio do in dubio
pro reo,
12. Preliminares rejeitadas. Decisões unânimes. Apelações desprovidas.
Decisões unânimes.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
7000318-31.2024.7.00.0000
40001373134 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Julgamento, por unanimidade, em conhecer dos recursos defensivos e ministerial e; por
unanimidade, em rejeitar a preliminar arguida pelo Ministério Público Militar, de não
conhecimento, pelo desrespeito ao princípio da dialeticidade recursal; por unanimidade, em
rejeitar a segunda preliminar, arguida pela Defensoria Pública da União, de falta de justa
causa ante a aplicação dos princípios da fragmentariedade e do ne bis in idem; por
unanimidade, em rejeitar a terceira preliminar, arguida pela defesa de DANILO ADEMAR
ALVES CHAVES de nulidade em razão da violação do art. 500 do CPPM, por ausência de
fundamentação legal; por unanimidade, em rejeitar a quarta preliminar, arguida pela defesa
de DANILO ADEMAR ALVES CHAVES de reconhecimento da prescrição da pretensão
punitiva, por ausência de fundamentação legal. No mérito, por unanimidade, em negar
provimento aos Apelos defensivos e ministerial, mantendo-se na íntegra a Sentença do CPJ
para o Exército da 2ª Auditoria da 3ª CJM, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 18 de junho de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelações interpostas pelo Ministério Público Militar (MPM) e
pelas defesas dos Acusados em face da sentença do Conselho Permanente de Justiça (CPJ),
para o Exército da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM) que condenou os
ex-Cbs LEONARDO MANIQUE DA LUZ, MAURÍCIO CÁCERES RODRIGUES e os ex-
Sds JONATAN DOS SANTOS GÜNTZEL e GABRIEL BETIM LANGENDORF, à pena 3
(três) meses de detenção, com direito ao sursis, no regime prisional inicial aberto, com o
direito de apelarem em liberdade, pela prática do crime do art. 175, caput, na forma no art.
53, caput e § 1º, do CPM, e, que absolveu o ex-Sd DANILO ADEMAR ALVES CHAVES,
com fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM (Evento 1, SENT1)
Narra a Exordial, que os Acusados realizaram “trote” contra o Sd EV
PETERSON DA SILVA ZANELLA, no interior do 6º Batalhão de Engenharia de Combate do
Exército, localizado na cidade de São Gabriel, no Estado do Rio Grande do Sul, incorrendo
em prática de crime militar de violência contra inferior (APM, Evento 1, 7000711-
57.2023.7.01.0001):
"Conforme consta dos presentes autos, no dia 14 de julho de 2021, no turno matutino, por
volta das 09h00min, no interior da Sargenteação da Companhia de Comando e Apoio (CCAp),
do 6º Batalhão de Engenharia de Combate, sediado em São Gabriel/RS, os oras denunciados,
previamente concertados entre si e em comunhão de esforços, praticaram violência,
denominada de “Pacote”, contra o então Soldado EV Peterson da Silva Zanella (ofendido).
Na ocasião, os ora denunciados e o ofendido eram todos militares da ativa do Exército
Brasileiro, pertencentes ao efetivo do 6º Batalhão de Engenharia de Combate, sediado em São
Gabriel/RS e lotados na Sargenteação da Companhia de Comando e Apoio (CCAp), sendo que
os denunciados Maurício Cáceres Rodrigues e Leonardo Manique da Luz, possuíam a
graduação de Cabo e os denunciados Jonatan dos Santos Güntzel e Gabriel Betim
Langendorf, eram engajados e Soldados do Efetivo Profissional (EP), mais antigos do que
o ofendido, e. muito embora o denunciado Danilo Ademar Alves fosse Soldado do Efetivo
Varável (EV), na mesma condição do ofendido, também praticou violência contra o ofendido e
concorreu, colaborando, para a ocorrência da violência praticada pelos militares mais
antigos. Em suas declarações, o ofendido Peterson da Silva Zanella, então Soldado do Efetivo
Varável (EV), confirmou ter sofrido o “pacote”, em data imprecisa, no mês de julho de 2021,
na parte da manhã, e que participaram do “pacote” o Danilo Ademar Alves, Gabriel Betim
7000318-31.2024.7.00.0000
40001373134 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Langendorf, Jonatan dos Santos Güntzel, Leonardo Manique da Luz e Maurício Cáceres
Rodrigues, e, que sofreu o dito “pacote” por conta de ter perdido aposta feita com o então
Cabo Leonardo Manique da Luz, fazendo referência ao vídeo de duração de 00min02s (Ev. 34,
Doc. 03), onde aparece levando uma espécie de chicotada com uma corda, seguido do
“pacote”, tendo dito, ainda, que a chicotada e os tapas leves foram na região dos glúteos e
que essa situação aconteceu apenas uma vez (Ev. 01, Doc. 04, p. p. 15 e 16).
A realização da violência denominada de “pacote” no ofendido Peterson da Silva Zanella, no
dia 14 de julho de 2021, no turno matutino, por volta das 09h00min, no interior da
Sargenteação da Companhia de Comando e Apoio (CCAp), do 6º Batalhão de Engenharia de
Combate, sediado em São Gabriel/RS, é confirmada pelos denunciados Maurício Cáceres
Rodrigues, Leonardo Manique da Luz, Jonatan dos Santos Güntzel e Gabriel Betim
Langendorf, tendo todos declarando, ainda, que houve a participação de Danilo Ademar
Alves.
Na ata de inspeção de saúde de Peterson da Silva Zanella não há nenhum registro acerca de
atendimentos médicos realizados em razão do “pacote” e das agressões físicas sofridas,
embora haja registros de alterações psicológicas no mês imediatamente seguinte ao
recebimento do pacote, agosto de 2021, Quanto ao Exame de Corpo Delito Indireto realizado,
não consta nenhum registro de sequelas físicas deixadas pelas agressões, concluindo pela
inexistência de elementos passíveis de afirmar a ocorrência de ofensa à integridade física da
vítima Peterson da Silva Zanella durante todo período em que serviu na OM (Ev. 17, Doc. 03,
p. 11 e 13).
E, como assim procedendo, os ora denunciados incorreram na violação da Lei Substantiva
Castrense, estando incursos nas sanções do artigo 175, “caput”, c/c artigo 53, “caput”,
ambos do Código Penal Militar, incidindo, ainda, em relação ao denunciado Leonardo
Manique da Luz a agravante do artigo 53 § 2ª, inciso I, do Código Penal Militar.”
A Denúncia foi oferecida em 6/3/2023 e recebida em 21/3/2023 (APM, Eventos
1 e 2).
Os acusados foram devidamente citados (APM, Evento 46).
Com exceção de DANILO ADEMAR ALVES CHAVES que constituiu
defensor próprio, os demais acusados manifestaram interesse em serem assistidos pela DPU.
Em 12/5/2023, os Acusados foram qualificados, ocasião em que o Ofendido foi
ouvido (APM, Evento 65).
As defesas não arrolaram testemunhas, tendo a defesa de DANILO ADEMAR
ALVES CHAVES suscitado nulidade do processo e pugnado pela vinda aos autos da escala
de serviço dos militares e das imagens de câmeras do local do fato. (APM, Eventos 77 e 79).
Em 2/6/2023, foi designada audiência para realização do interrogatório dos
Acusados (APM, Evento 79).
Considerando a alegação de nulidade apresentada pela defesa de DANILO, o
Juízo determinou a concessão de vista ao MPM e, na sequência, a submissão da matéria à
deliberação do Conselho Permanente de Justiça (APM, Eventos 79 e 81).
Em 6/6/2023, o Exército informou ao Juízo que não havia câmeras de segurança
no interior da Companhia de Comando e Apoio, encaminhando cópia da escala de serviço do
dia 14/7/2021, em cumprimento à diligência requerida pela defesa (APM, Evento 102).
7000318-31.2024.7.00.0000
40001373134 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 18/6/2023, o MPM manifestou-se pelo indeferimento do pedido de
nulidade, formulado pela defesa de DANILO, pugnando pelo prosseguimento do feito (APM,
Evento 127).
Em 19/7/2023, os Acusados foram interrogados, conforme consta da Ata da 29ª
Sessão do CPJ para o Exército, sendo concedida vista às partes para fins do art. 428 do
Código de Processo Penal Militar (APM, Evento 155).
Em 10/10/2023, em sede de alegações finais, o MPM manifestou-se pela
procedência da Denúncia, pugnando pela condenação de LEONARDO MANIQUE DA LUZ,
de MAURÍCIO CÁCERES RODRIGUES, de JONATAN DOS SANTOS GÜNTZEL e de
GABRIEL BETIM LANGENDORF, nos termos da Denúncia (APM, Evento 193).
Doutra feita, o MPM manifestou-se pela absolvição de DANILO ADEMAR
ALVES CHAVES, com base no princípio do in dubio pro reo (APM, Evento 193).
A defesa do Acusado DANILO ADEMAR ALVES CHAVES pugnou pela sua
absolvição, com fundamento no art. 439, alíneas “a”,“e” e “f”, do CPPM (APM, Evento 202).
A DPU pugnou pela absolvição de GABRIEL BETIM LANGENDORF,
JONATAN DOS SANTOS GÜNTZEL, LEONARDO MANIQUE DA LUZ e MAURÍCIO
CÁCERES RODRIGUES, com fundamento nas alíneas “b” e “d” do art. 439 do CPPM e,
subsidiariamente, requereu a desclassificação do crime imputado, para o do art. art. 209, § 6º,
do CPM; a fixação da pena no seu mínimo legal, bem como a sua substituição por medidas
restritivas de direito (APM, Evento 203).
Em
2/2/2024,
o
CPJ
para
o
Exército,
por
unanimidade,
julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE a Denúncia absolvendo DANILO ADEMAR
ALVES CHAVES e condenando MAURÍCIO CÁCERES RODRIGUES, LEONARDO
MANIQUE DA LUZ, GABRIEL BETIM LANGENDORF e JONATAN DOS SANTOS
GÜNTZEL, conforme relatado (APM, Evento 241).
Inconformados, o MPM, a DPU e a defesa constituída, tempestivamente,
interpuseram recursos de Apelação, a saber:

RECURSO DO MPM EM DESFAVOR DE DANILO ADEMAR ALVES CHAVES
O MPM, inconformado com o Decisum, interpôs recurso, em relação à parte da
sentença que absolveu o Ex-Sd DANILO ADEMAR ALVES CHAVES, requerendo a
reforma para condená-lo nos termos da Denúncia (Art. 175, caput, c/c o art. 53, caput, ambos
do CPM), por entender que resta comprovada, nos autos, a participação de DANILO no
“trote” contra o Soldado EV PETERSON DA SILVA ZANELLA (Evento 1
RAZAPELCRIM6).
CONTRARRAZÕES DE DANILO ADEMAR ALVES CHAVES.
7000318-31.2024.7.00.0000
40001373134 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em contrarrazões, DANILO suscita preliminar de extinção de punibilidade,
argumentado que, na época do fato, era menor de 21 anos, razão pela qual o crime a ele
imputado estaria prescrito. No mérito, requer a manutenção da sentença absolutória (Evento
1, CONTRAZAP9).

RECURSO DEFENSIVO DA DPU EM FAVOR DE GABRIEL BETIM
LANGENDORF, JONATAN DOS SANTOS GÜNTZEL, LEONARDO MANIQUE DA
LUZ e MAURÍCIO CÁCERES RODRIGUES
Inconformada com a Sentença, a DPU recorreu em favor de GABRIEL BETIM
LANGENDORF, JONATAN DOS SANTOS GÜNTZEL, LEONARDO MANIQUE DA
LUZ e MAURÍCIO CÁCERES RODRIGUES, suscitando a preliminar de falta de justa
causa, ante a aplicação dos princípios da Fragmentariedade e do ne bis in idem.
No mérito, a DPU pugna pela reforma da sentença e a consequente absolvição
dos sentenciados, sob o argumento de ausência de dolo, em razão do consentimento do
ofendido, e de erro de direito, com fundamento nas alíneas “b” e “d” do art. 439 do CPPM e,
subsidiariamente, requer a desclassificação do crime imputado, para o do art. art. 209, § 6º,
do CPM; e no caso de ser mantida a capitulação, que seja a pena atenuada em grau máximo
(um terço) ou substituída por outra menos grave (prisão simples), em função do erro de
direito, nos termos do art. 35 c/c o art. 73 do CPM; seja a pena do crime contra a pessoa
diminuída de metade, nos termos do art. 159 do CPM; seja aplicada a pena mínima,
considerando que os réus são primários e possuem bons antecedentes e, por fim, no caso de
eventual condenação à pena privativa de liberdade, seja substituída por penas restritivas de
direito na forma do art. 44 e §§ do Código Penal comum, aplicável por analogia, em vista da
atual condição de civil dos acusados (Evento 1 RAZAPELCRIM7).
CONTRARRAZÕES DO MPM
Em contrarrazões, o MPM requer que esse Egrégio Tribunal Superior Militar
não conheça do recurso interposto pela defesa de GABRIEL BETIM LANGENDORF,
JONATAN DOS SANTOS GUNTZEL, LEONARDO MANIQUE DA LUZ e MAURÍCIO
CACERES RODRIGUES, em vista do desprezo do apelo ao princípio da dialeticidade
recursal. Subsidiariamente, caso superada a preliminar de mérito, algo em que não acredita,
mas, por amor ao debate, requer que seja negado provimento aos recursos das defesas,
mantendo in totum a sentença do Juízo a quo (Evento 1, CONTRAZAP10).

RECURSO DA DEFESA CONSTITUÍDA EM FAVOR DE DANILO ADEMAR ALVES
CHAVES
A defesa suscita as seguintes preliminares: da prejudicial de mérito da
verificação da aplicação do art. 79 e 500, ambos do CPPM, da prescrição da pretensão
punitiva do apelante, argumentando a demora do órgão para o fim de oferecimento da
Denúncia, com fulcro na alínea “f” do artigo 439 do Código de Processo Penal Militar, em
razão de o crime ter sido cometido quando Danilo contava com dezoito anos de idade.
7000318-31.2024.7.00.0000
40001373134 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No mérito, a defesa pugna pela alteração da fundamentação da sentença
absolutória, no sentido de que DANILO seja absolvido, com base nas alíneas “a” e “c” do
artigo 439 do CPPM.

CONTRARRAZÕES MPM
Em Contrarrazões, o MPM afirma que a prática delituosa de violência contra
inferior foi perfectibilizada pelos réus GABRIEL, JONATAN, LEONARDO e MAURÍCIO,
que foram condenados na mesma sentença que absolveu o apelante (Evento 241), não
havendo que se falar em inexistência do fato (Evento 1, CONTRAZAP10).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em Parecer subscrito pelo
Subprocurador-Geral Dr. GIOVANNI RATTACASO, manifesta-se pelo conhecimento dos
Recursos de Apelação interpostos; pela rejeição das preliminares arguidas; e, no mérito, pelos
seus desprovimentos, mantendo-se íntegra a Sentença a quo, por seus próprios e jurídicos
fundamentos (Evento 7).
É o Relatório.
VOTO
Devidamente atendidos os pressupostos de admissibilidade, devem ser
conhecidos os presentes Recursos de Apelação.
Quanto à admissibilidade do Recurso apresentado por DANILO ADEMAR
ALVES CHAVES (réu absolvido), a PGJM assim se manifestou:
“2. DA ADMISSIBILIDADE:
Ab initio, observa-se que, em que pese, aparentemente, carecer de interesse recursal a
Apelação interposta pelo ex-Sd DANILO ADEMAR ALVES CHAVES, eis que fora absolvido,
verifica-se que o i. Advogado por ele constituído suscita, in limine, uma questão de ordem
pública, qual seja, a suposta ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado.
Ademais, a referida absolvição se deu com fulcro no princípio in dubio pro reo, isto é, com
fulcro no art. 439, alínea e, da Lei Adjetiva Militar, enquanto, no mérito, o Recurso requer a
absolvição com espeque nas alíneas a e c, do mesmo artigo de Lei, ou seja, pela inexistência
do fato e/ou de prova de que este Apelante tenha concorrido para o crime, o que, a fortiori, lhe
é mais benéfico.
Assim, o Apelo do ex-Sd DANILO ADEMAR ALVES CHAVES é de ser conhecido.”. (Grifo do
original.)
O presente recurso tem o propósito de permitir o reexame de argumentos
debatidos e decididos em primeiro grau, contrastando-o com os novos fundamentos
apresentados pelo Apelante que pretende a modificação da fundamentação da decisão a quo
ou que seja reconhecida a extinção da punibilidade, sob a alegação da prescrição da pretensão
punitiva.
7000318-31.2024.7.00.0000
40001373134 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em especial, cuida-se da análise da alteração do fundamento da absolvição
pretendida pelo Apelante, do art. 439, alínea “e ” (não existir prova suficiente para a
condenação) para a alínea “a” (estar provada a inexistência do fato, ou não haver prova da
sua existência) ou, subsidiariamente, a alínea “c” (não existir prova de ter o acusado
concorrido para a infração penal), todos do CPPM, pleito que se atendido, importaria em
repercussões no campo da apuração de sua eventual responsabilidade na esfera cível.
Nesse sentido, reconheço o interesse do Apelante no manejo do presente
recurso, na esteira do entendimento da PGJM e da melhor doutrina, como por exemplo, de
ADA PELLEGRINI GRINOVER
1:
“ (...) em situações excepcionais, onde marcantes os efeitos negativos da decisão na vida do
agente, como em sua atividade política ou sua atuação profissional, poderá o acusado
demonstrar que existe interesse na alteração da sentença e, sendo assim, deverá ser admitida
a apelação (...) (Grifo nosso.)
Dito isto, antes de analisar o mérito recursal, mostra-se necessário analisar as
preliminares suscitadas.
MPM
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO PELO
DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL.
Não assiste razão ao pleito do MPM.
Ao compulsar os argumentos defensivos, verifico que os Apelantes
questionaram pontos específicos da Sentença, não vislumbrando, no caso concreto, razões
para não conhecer do recurso.
Nesse sentido, é o entendimento desta Corte Castrense:
“EMENTA:
APELAÇÕES.
DEFENSORIA
PÚBLICA
DA
UNIÃO.
ADVOGADO
CONSTITUÍDO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DOS RECURSOS POR
DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO.
PRELIMINAR DE FALTA DE JUSTA CAUSA ANTE A APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
FRAGMENTARIEDADE E DO “NE BIS IN IDEM”. REJEIÇÃO. TROTE. PARTICIPAÇÃO
VOLUNTÁRIA.
INTEGRIDADE
FÍSICA.
BEM
JURÍDICO.
INDISPONIBILIDADE.
HIERARQUIA
E
DISCIPLINA.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
LESÃO
LEVÍSSIMA.
HEMATOMAS. DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO. NÃO CABIMENTO. ERRO DE
PROIBIÇÃO
NÃO
EVIDENCIADO.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
TRANSGRESSÃO
MILITAR. NÃO CABIMENTO. AGIR DOLOSO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. ART. 44 DO CP. NÃO APLICAÇÃO.
PRECEDENTES DO STM. SUSPENSÃO DA PENA. ART. 84 DO CPM. PENA SUPERIOR A 2
(DOIS) ANOS. VEDAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME. Se os
argumentos utilizados nos recursos não foram introduzidos de forma genérica e combatem
os pontos específicos da Decisão, na medida do inconformismo dos recorrentes, não há que
falar em mera repetição de argumentos infirmados na Sentença. Preliminar rejeitada.
Unânime. Inexistindo punição por prática de transgressão disciplinar, descabe argumentação
acerca de ofensa ao ne bis in idem e ao princípio da fragmentariedade. Preliminar rejeitada.
Unânime. Os crimes previstos nos arts. 175 e 176 do CPM tutelam a autoridade e a disciplina
militares como bens jurídicos, de maneira que, sendo o sujeito passivo principal de tais delitos
o Estado, irrelevante o consentimento da vítima para a configuração deles. Sendo a
7000318-31.2024.7.00.0000
40001373134 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

integridade física também protegida pelos dispositivos mencionados de forma secundária, só
pode ser encarada como um bem relativamente disponível se não atentar contra a moral e os
bons costumes. Não há que falar em ausência de dolo direto ou eventual por não haver uma
vontade dirigida ao resultado, uma vez saber-se que não existe agressão física sem que haja,
no mínimo, um risco de lesão. Razão porque também descabida a diminuição da pena de
metade, nos termos do art. 159 do CPM. A violência contra inferior e a lesão corporal em
outrem são práticas criminosas amplamente difundidas como proibidas no âmbito militar, daí
porque serem descabidos a desclassificação para transgressão disciplinar bem como o
reconhecimento de erro de direito para fins de atenuação da pena ou para a sua substituição
por prisão simples. Os atos cerimoniosos, de honraria e até mesmo os relativos a simples atos
administrativos são devidamente regulamentados no âmbito de todas as Forças, não havendo
espaço para informalidades relacionadas a brincadeiras violentas que constituam delitos. A
suspensão da pena nos termos do art. 84 do CPM não pode ser concedida quando a pena
aplicada for superior a 2 (dois) anos. Recursos defensivos desprovidos. Unânime.”
(APELAÇÃO CRIMINAL N.º 7000018-69.2024.7.00.0000. Relatora: Ministra Maria Elizabeth
Guimaraes
Teixeira
Rocha,
Data
de
Julgamento:19/09/2024,
Data
de
Publicação:29/10/2024.). (Grifos nossos.)
Assim, entendeu a PGJM ao afirmar que:
“(...) os Recursos interpostos pelas Defesas, apesar de repetitivos, apresentam argumentação
suficiente para sustentar suas pretensões absolutórias ao abordar os pontos essenciais do
Decisum recorrido.” (Grifo nosso.)
Acrescenta, ainda, que:
“(...) As Apelações in quaestio apresentam de forma clara e coerente as razões de fato e de
direito que fundamentam suas insurgências, permitindo, assim, o devido contraditório e a
paridade de armas (...)” (Grifo nosso.)
Isso posto, voto no sentido de rejeitar a preliminar arguida pelo MPM.
DPU
PRELIMINAR DE FALTA DE JUSTA CAUSA ANTE A APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA FRAGMENTARIEDADE E DO NE BIS IN IDEM
Entende a DPU que as transgressões se submetem a um regime de adequação
típica temperado, a chamada tipicidade mitigada, o que permite que um número maior de
condutas tipificadas como crime militar possam ser reclassificados como transgressões
disciplinares.
Nesse sentido, aduz que os Apelantes não poderiam ser punidos criminalmente,
uma vez que já o foram, disciplinarmente, ao terem sido desligados do Exército:
“(...)
Neste diapasão, é razoável concluir que, no caso sub judice, a possibilidade de incidência de
pena judicial em somatório à pena disciplinar não representa uma conjugação harmônica,
seja do princípio da fragmentariedade, seja do princípio da proporcionalidade, este sob os
enfoques de seus três fatores: adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito.
Em adição, registre-se que a punição aplicada pela autoridade militar teve o condão de
tutelar tempestivamente a hierarquia e a disciplina militar, pelo que nem mesmo este motivo
subsiste na presente persecução penal.
7000318-31.2024.7.00.0000
40001373134 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Deste modo, reputando-se que o fato objeto da presente ação penal foi apreciado ao
exaurimento pela autoridade administrativa militar, redundando na aplicação do
desligamento dos acusados das fileiras do Exército, e observando o princípio do “ne bis in
idem”, roga-se pelo acolhimento da presente preliminar.” (Grifo nosso.)
Para JORGE CÉSAR DE ASSIS
2, a definição para crime militar é “(...) toda
violação acentuada ao dever militar e aos valores das instituições militares" (Grifo nosso.).
Obviamente, o licenciamento dos apelantes das fileiras das Forças Armadas em
nada altera ou impede que sejam responsabilizados criminalmente por seus atos, conforme
entendimento pacífico e consolidado deste Tribunal:
"(...) O licenciamento a bem da disciplina e a prisão disciplinar não possuem o condão de
afastar a sanção criminal, tão pouco constituem violação ao princípio do no bis in idem,
pois, em regra, as esferas de responsabilidades administrativas e penais não se comunicam.
(...)" (Embargos Infringentes nº 64-19.2015.7.09.0009/DF. Relator: Ministro Ten Brig Ar
Francisco Joseli Parente Camelo, DJe: 19/04/2017) (Grifo nosso.)
Nesse sentido, por consequência, também não procede a alegação da existência
do bis in idem, ante a independência das instâncias judicial e administrativa:
"EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ART. 175 DO CPM. VIOLÊNCIA CONTRA INFERIOR.
CONDUTA DOLOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CRIME CONTRA A
AUTORIDADE E A DISCIPLINA MILITARES. PROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA
REFORMADA.
CONDENAÇÃO.
PENA
MÍNIMA.
PRESCRIÇÃO.
MODALIDADE RETROATIVA. PENA EM CONCRETO. ACUSADO MAIOR DE 70 ANOS.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ART. 125 C/C O ART. 129 E ART. 133, TUDO DO CPM.
DECISÃO POR MAIORIA. (...). 4. A prática deliberada de violência contra o subordinado fere
a autoridade e a disciplina militares e ofende diretrizes do Comando da OM e do Estatuto dos
Militares, superando os limites da infração disciplinar e maculando os bens jurídicos
tutelados pela norma penal militar. Ademais, consoante jurisprudência do STM, as esferas
penal, civil e administrativa são independentes, de modo a admitir-se punições
administrativa e criminal pelo mesmo fato, sem que isso se configure violação ao princípio
do "non bis in idem". 5. Estabelecida a reprimenda em grau de recurso, deve-se verificar a
ocorrência da prescrição com base na pena em concreto, a qual deve ser declarada de ofício,
caso transcorrido lapso temporal suficiente para a sua constatação entre os marcos
interruptivos legalmente previstos. 6. Consoante disposto no art. 129 do CPM, o Acusado
maior de setenta anos ao tempo do crime faz jus à redução do prazo prescricional pela
metade. 7. Apelo conhecido e provido. Declarada extinta a punibilidade, de ofício, pelo
advento da prescrição na modalidade retroativa. Decisão majoritária." (Superior Tribunal
Militar. APELAÇÃO nº 7000513-21.2021.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) LEONARDO
PUNTEL. Data de Julgamento: 7/4/2022, Data de Publicação: 05/05/2022) (Grifo nosso.)
Isso posto, rejeito a preliminar suscitada, por inocorrência da violação do
princípio do NE BIS IN IDEM.

DEFESA DE DANILO ADEMAR ALVES CHAVES
PRELIMINAR DE NULIDADE EM RAZÃO DA VIOLAÇÃO DO ART. 500 DO
CPPM
7000318-31.2024.7.00.0000
40001373134 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A defesa de DANILO sustenta a nulidade do processo, sob a alegação de
demora no oferecimento da Denúncia, considerando que ela foi oferecida em 6/3/2023, muito
tempo após o fato que teria ocorrido em 14/7/2021 (Evento 269, fl. 3).
Sem menoscabo à irresignação defensiva, não há nulidade a ser reconhecida,
como bem decidido pelo juízo sentenciante, uma vez que o prazo previsto no art. 79 do
CPPM para o oferecimento da Denúncia não flui da data do fato criminoso imputado ao
denunciado:
“APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA À ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. LICENCIAMENTO DO SERVIÇO ATIVO.
PRELIMINARES ARGUIDAS PELA DEFESA: DE NÃO CONHECIMENTO PELA
AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE; DE
NULIDADE EM VIRTUDE DE JULGAMENTO PELO CONSELHO PERMANENTE DE
JUSTIÇA DE EX-MILITAR. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE; QUEBRA DA CADEIA DE
CUSTÓDIA. NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE; DESCUMPRIMENTO DO PRAZO
PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE; NÃO
OBSERVÂNCIA DA LEI Nº 11.719/08. APLICAÇÃO DO ARTIGO 400 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL COMUM. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. AUSÊNCIA DE
LAUDO PERICIAL DEFINITIVO. MATERIALIDADE DELITIVA PREJUDICADA. APELO
DEFENSIVO PROVIDO. UNANIMIDADE.
[...]
O prazo de 15 (quinze) dias para o oferecimento da Denúncia, previsto no art. 79 do CPPM,
começa a fluir a partir da remessa dos autos do procedimento investigatório para o
Ministério Público Militar para essa finalidade, e não da data da consumação da prática
delituosa. Preliminar de nulidade rejeitada. Unanimidade.
[...]
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 0000054- 16.2014.7.12.0012. Relator (a):
Ministro(a) CLEONILSON NICÁCIO SILVA. Data de Julgamento: 06/10/2016, Data de
Publicação: 24/10/2016)”. (Grifos nossos.)
Isso posto, rejeito a preliminar por ausência de fundamentação legal.

DEFESA DE DANILO ADEMAR ALVES CHAVES
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO
O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva é matéria de ordem
pública, cujo reconhecimento importa a declaração de extinção de punibilidade. Todavia,
mostra-se, absolutamente, necessária, a observância dos marcos legais para o
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva ou executória, sob pena de fomento à
impunidade.
No caso concreto, DANILO foi denunciado pelo fato ocorrido em 14/7/2021,
sendo a Exordial recebida em 21/3/2023 (primeiro marco interruptivo). Embora menor de
21 (vinte e um) anos na data do fato, a mesma sentença que absolveu DANILO condenou os
7000318-31.2024.7.00.0000
40001373134 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

demais denunciados.
A data de publicação da referida sentença, ocorrida em 7/2/2024 (APM, Evento
241) (segundo marco interruptivo), deve ser considerada para fins prescricionais, razão pela
qual não ocorreu, no caso concreto, a prescrição alegada pelo Apelante.
Nesse sentido é o entendimento doutrinário e jurisprudencial, inclusive, desta
Corte:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IN APELAÇÃO, DPU. PRELIMINAR.
PRESCRIÇÃO. CAUSA DE INTERRUPÇÃO. ART. 125, § 6º, DO CPM. REJEIÇÃO. MÉRITO.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. MERA
DISCORDÂNCIA DO ENTENDIMENTO DA CORTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO.
VEDAÇÃO. REJEIÇÃO. ACÓRDÃO EMBARGADO. MANUTENÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
No caso de concurso de agentes, a sentença condenatória recorrível interrompe a prescrição
e produz efeito relativamente a todos os autores do crime que respondam ao mesmo
processo, estendendo-se até mesmo aos réus absolvidos em primeiro grau de jurisdição,
conforme a previsão elencada no art. 125, § 6º, do CPM. Preliminar de extinção da
punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva suscitada pela Defesa
rejeitada por unanimidade. Os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade,
ambiguidade, contradição e omissão no decisum, a teor do art. 542 do CPPM. Na espécie, o
Embargante, em nenhum momento, indicou a suposta obscuridade do aresto. Ao contrário,
mostrou sua discordância com o entendimento da Corte sobre a matéria, numa verdadeira
demonstração de que sua pretensão visava unicamente rediscutir questões de mérito, o que é
vedado por lei. Inviável apreciação de matéria não aventada no processo de origem, eis que
prejudicada pelo advento da preclusão. Embargos Declaratórios rejeitados. Decisão
unânime.” (Embargos de Declaração Criminal nº 7000815-84.2020.7.00.0000, Relator:
Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Data de Julgamento: 10/12/2020. Data
de Publicação: 30/12/2020.) (Grifo nosso.)
No mesmo sentido, GUILHERME DE SOUZA NUCCI
3, em seus comentários
ao Código Penal Militar esclarece:
“506. Comunicabilidade das causas interruptivas: quando houver o recebimento da denúncia
ou da queixa ou a sentença condenatória recorrível com relação a um dos coautores de um
delito, a interrupção, se comunica, alcançando a todos. Significa que o Estado manifestou a
tempo o seu interesse em punir, mantendo-o no tocante aos demais, bastando que os
encontre a tempo. Afinal, adota-se, no campo do concurso de agentes, a teoria monista,
havendo um só delito para todos os concorrentes (autores a partícipes). O mesmo se aplica
aos crimes conexos, pois inseridos num único processo.” (Grifo nosso e do original.)
A PGJM, também, teve a mesma posição, verbo ad verbum:
“(...) não merece prosperar o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva
do Estado, como muito bem destacado em Contrarrazões Ministeriais, ad litteram:
O apelante nasceu em 21 de agosto de 2002, contando com 18 anos na data do fato (14 de
julho de 2021). O artigo 129, do Código Penal Militar, prevê que quando o criminoso, ao
tempo do crime, menor de vinte e um anos, os prazos de prescrição são reduzidos de metade.
No caso em tela, o apelante, que foi absolvido, estava sendo investigado pelo cometimento do
delito previsto no artigo 175, do Código Penal Militar (Pena - detenção de 03 meses a 02
anos). Nesse sentido, a prescrição se daria em 04 anos, de acordo com o disposto no artigo
125, inciso VI, do mesmo diploma legal, reduzida para 02 anos em razão da idade do réu.
7000318-31.2024.7.00.0000
40001373134 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Entretanto, o que a ilustre defesa não está levando em consideração são as causas
interruptivas da prescrição, previstas no § 5º do artigo 125, do CPP.
Na presente ação penal, a denúncia foi recebida no dia 21 de março de 2023 (Evento 1, Doc.
2), ou seja, antes de completar dois anos do cometimento do delito, sendo esta a primeira
causa interruptiva da prescrição (art. 125, § 5º, I, CPM).
Por sua vez, a sentença absolutória foi prolatada em 07 de fevereiro de 2024 (Evento 241),
menos de um ano após o oferecimento da denúncia, interrompendo novamente a prescrição
(art. 125, § 5º, II, CPM).
Assim, resta claro que não há que se falar em prescrição da pretensão Punitiva. (Evento 1,
CONTRAZAP10, p.10).
Em derradeiro esforço ainda in limine, o Apelante sob comento menciona uma inusitada
oferta tardia da Peça Acusatória, medindo o interregno entre o cometimento do fato delituoso
e a promoção Ministerial inaugural da persecutio criminis, quando os prazos preconizados no
art. 79 da Lei Adjetiva Castrense referem, expressamente, “contados da data do recebimento
dos autos para aquele fim”. Tollitur quaestio! (grifos nossos.)”
Posto Isso, rejeito a preliminar por ausência de fundamentação legal.

DO MÉRITO DOS RECURSOS
DPU
RECURSO DEFENSIVO EM FAVOR DE GABRIEL BETIM LANGENDORF,
JONATAN DOS SANTOS GÜNTZEL, LEONARDO MANIQUE DA LUZ e MAURÍCIO
CÁCERES RODRIGUES
Como já relatado, no dia 14/7/2021, no turno matutino, por volta das 9:00h, no
âmbito da Sargenteação da Companhia de Comando e Apoio do 6º Batalhão de Engenharia
de Combate – 6º BEC, sediado em São Gabriel/RS, os Apelantes, conforme consta da
denúncia, praticaram o delito de violência contra inferior, nomeada de “Pacote” ou “trote”, no
então Sd Ex PETERSON DA SILVA ZANELLA.
Consta dos autos que as ações violentas promovidas pelos militares foram
devidamente registradas em arquivos audiovisuais, com a respectiva atuação de cada
um dos participantes no evento.
A violência consistiu em uma espécie de chicotada com uma corda, seguido do
mencionado “pacote”, realizado com tapas, tudo praticado na região dos glúteos do ofendido.
Em que pesem os argumentos suscitados pela DPU, o Recurso defensivo não
merece provimento, uma vez que a condenação dos Apelantes se mostrou consonante com as
provas produzidas nos autos, inclusive, pelos registros audiovisuais e pelos próprios
interrogatórios dos militares/agressores e pelo depoimento do ofendido.
Vejamos a seguir excertos das oitivas dos envolvidos:
“GABRIEL BETIM LANGENDORF (ACUSADO) (Evento 154, Vídeos 10-13)
7000318-31.2024.7.00.0000
40001373134 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Juiz: (...) O senhor juntamente com os demais denunciados, previamente consertado entre si
e em comunhão de esforços, praticaram violência denominada de pacote contra o então
soldado EV Peterson da Silva Zanella, são verdadeiros esses fatos, senhor Gabriel?
Gabriel Betim Langendorf: Sim senhor, participei. (...) Eu estava, quando cheguei na
sargenteação, eu vi que tinha um fio ali na lixeira e daí eu peguei e fui falar com eles, os mais
antigos se era realmente pra colocar fora, daí foi quando alguém falou ali ou pega ou liga e,
daí eu no momento da empolgação de entrar na brincadeira junto foi que eu participei com
esse tal fio, mas não tinha, tipo não era espessura grossa a ponto de machucar. (...)
Ministério Público Militar: (...) O senhor é aquele que está batendo com o fio?
Gabriel Betim Langendorf: Exatamente.
Ministério Público Militar: Certo. E quem é que está recebendo a chicotada?
Gabriel Betim Langendorf: Soldado Peterson.
LEONARDO MANIQUE DA LUZ (ACUSADO) (Evento 154, Vídeos 13-15):
Juiz: (...) O senhor juntamente com os demais denunciados, previamente concertados entre si
em comunhão de esforços praticaram violência denominada de pacote contra o então soldado
EV Peterson da Silva Zanella são verdadeiros esses fatos, senhor Leonardo?
Leonardo Manique da Luz: Não denomino violência, foi uma brincadeira nossa, mas foi sim,
mas aconteceu de brincadeira. (...) Que se não me engano foi na hora que a gente faz a faxina
na sessão. A gente quando inicia o turno, o expediente faz uma faxina, toma o café e nesse
momento a gente estava recolhendo o lixo e nisso a gente estava juntando bolinha no chão, eu
e o Peterson e tinha outro também. Daí eu e o Peterson começamos a fazer uma competição
de quem acertava mais bolinha na lixeira e nisso ele perdeu a aposta, começamos nos arrear
nele. Eu não lembro quem, alguém gritou pega ou liga, uma coisa assim e agarramos ele,
mas nada de violência, foi uma aposta, ele perdeu até uma prenda, tem nada a ver. (...)
Ministério Público Militar: (...) Senhor Leonardo, ali aparece no vídeo que o senhor viu,
aparece um militar deitado e três ali virando o militar e um batendo com o objeto, parecendo
um fio, uma corda ou algo parecido, o senhor pode identificar quem é quem ali, o senhor se
recorda vendo o vídeo? Leonardo Manique da Luz: Quem estava nas pernas, segurando as
pernas ali era o cabo Maurício. (...) O que estava mais pro meio segurando ali era eu.
Ministério Público Militar: O senhor era do meio, estava virando-o. Tá e o senhor chegou a
dar umas palmadas nas nádegas dele ali nesse momento?
Leonardo Manique da Luz: Não me recordo, mas acredito que sim, acho que dei umas
palmadas também.
Ministério Público Militar: Certo. E quem estava com fio ou corda, um objeto na mão que
dava, parecia umas chicotadas, quem era?
Leonardo Manique da Luz: Era o Gabriel...”
JONATAN DOS SANTOS GÜNTZEL (ACUSADO) (Evento 154, Vídeos 16-18):
Juiz: (...) se é verdade que no dia 14 de julho de 2021 no turno matutino por volta das 9 h da
manhã no interior da sargenteação da companhia de comando de apoio do 6° batalhão de
engenharia de combate. O senhor juntamente com os demais denunciados, previamente
7000318-31.2024.7.00.0000
40001373134 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

consertados entre si e comunhão de esforços praticaram violência denominada de pacote
contra o então soldado EV Peterson da Silva Zanella, são verdadeiros esses fatos, senhor
Jonatan?
Jonatan dos Santos Güntzel: Sim.
Juiz: Sendo verdadeiro, o senhor poderia então nos esclarecer como tudo aconteceu nessa
manhã do dia 14 de julho? Jonatan dos Santos Güntzel: Bom, geralmente isso é uma
brincadeira que acontece entre os militares e daí pôr algum motivo, os outros estavam lá e daí
eu estava com o telefone na mão no momento e fui eu que viram fazer o registro.
Juiz: Certo, então o senhor foi quem filmou a ação, fez o registro, a filmagem?
Jonatan dos Santos Güntzel: Na verdade até curta porque na verdade aquela foto em
movimento sabe, por isso que só ia tirar uma foto daí acabou que gravou uma foto em
movimento. (...)
Juiz: E tinha alguém utilizando alguma espécie de fio, de corda, foi utilizado algum
instrumento?
Jonatan dos Santos Güntzell: O que parece ser um fio é o Langendorf, o que está deitado é o
Peterson e os outros estão ali ao redor, tipo ajudando.
Juiz: Em relação à participação do senhor Danilo, como é que foi essa participação?
Jonatan dos Santos Güntzel: Normalmente, um vai ali dá um tapinha e daí vai o outro, na
verdade é mais a questão de cada um participar uma vez e deu.
Juiz: Certo e ele chegou a registrar também, a tirar alguma foto, fazer alguma filmagem?
Jonatan dos Santos Güntzel: Como eu disse, eu tirei uma foto só do momento ali entendeu e
daí acabou sendo uma foto movimento.
Ministério Público Militar: Certo, mas foi o senhor que foi o autor, foi quem estava com o
aparelho gravando?
Jonatan dos Santos Güntzel: Exatamente.
Ministério Público Militar: Tá. O senhor estava aparecem quatro pessoas, um militar que está
deitado e três que estão segurando e um que está batendo. Quem é o que está batendo?
Jonatan dos Santos Güntzel: O Langendorf, o Gabriel.
Ministério Público Militar: Tá, o Gabriel e os outros dois, têm um no meio, um na ponta
segurando.
Jonatan dos Santos Güntzel: O do meio é o Manique e o dos pés ali seria o cabo Maurício.
(...)
Ministério Público Militar: Tá então o senhor não chegou a bater nele, o senhor só
registrou?
Jonatan dos Santos Güntzel: Isso, no momento eu registrei, eu estava mais pra trás, uma parte
até que fica o café sabe, estava tomando um café no momento...” (Grifos nossos.)
MAURÍCIO CACERES RODRIGUES (ACUSADO) (Evento 154, Vídeos 19-21):
7000318-31.2024.7.00.0000
40001373134 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Juiz: (...) se é verdade que no dia 14 de julho de 2021 no turno matutino por volta das 9 h da
manhã no interior da sargenteação da companhia de comando de apoio do 6° batalhão de
engenharia de combate sediado em São Gabriel, o senhor juntamente com os demais
denunciados, previamente consertados entre si em comunhão de esforços praticaram
violência denominada de pacote contra o então soldado EV Peterson da Silva Zanella, são
verdadeiros esses fatos senhor Maurício?
Maurício Caceres Rodrigues: Sim, verdadeiro.
Juiz: Perfeito, sendo verdadeiro senhor Maurício, o senhor podia explicar como aconteceram
esses fatos, qual foi a dinâmica dele, como tudo começou?
Maurício Caceres Rodrigues: Essa era uma brincadeira que aconteceu na sessão, só que,
porém, ela passou do limite, ela foi algo que, foi feito um vídeo e tal e aí por isso que foi
descoberto. Só que nenhum momento teve perseguição contra o Peterson nem nada, nem o
excesso da força ou uso de algum outro objeto apenas a mão mesmo. (...)
Ministério Público Militar: Quem é que faz aquele movimento com o braço?
Maurício Caceres Rodrigues: É o Jonatan.
Ministério Público Militar: O Jonatan?
Maurício Caceres Rodrigues: É, Güntzel
Ministério Público Militar: Tá e o senhor aparece ali?
Maurício Caceres Rodrigues: Sim.
Ministério Público Militar: Quem é o senhor?
Maurício Caceres Rodrigues: Eu acho que era o que estava agarrando
Ministério Público Militar: Nos pés ou no tórax, na cintura?
Maurício Caceres Rodrigues: Tórax, acho que na região do tórax.
Ministério Público Militar: Tá e o outro que está segurando nos pés?
Maurício Caceres Rodrigues: É o Leonardo.
Ministério Público Militar: Leonardo, então está o senhor, o Leonardo. E quem está dando a
chicotada, o senhor quer que exiba de novo, o senhor olha só quem está dando a chicotada
(...)
Maurício Caceres Rodrigues: Não é o Güntzel, é o Gabriel. (...)
Ministério Público Militar: Tá, então ali o senhor confirma que é o senhor, o Leonardo e o
Gabriel, são três e o Gabriel que faz aquele movimento com objeto na mão parece
Maurício Caceres Rodrigues: Exato...” (Grifos nossos.)
PETERSON DA SILVA ZANELLA (OFENDIDO) (Evento 64, Vídeos 01/12)
“Juiz: Diz a denúncia que o senhor em suas declarações confirmou ter sofrido “pacote”?
7000318-31.2024.7.00.0000
40001373134 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vítima: Sim, senhor.
Juiz: O senhor confirma que o senhor sofreu esse pacote?
Vítima: Sim, senhor.” (Grifo nosso e do original.)
As condutas dos Apelantes amoldam-se, perfeitamente, ao tipo penal do art. 175
do CPM, uma vez que existia vínculo de subordinação entre eles e a vítima, e todos agiram
de forma voluntária em comunhão de designíos e conscientes da ilicitude dos seus atos.
Quanto aos pontos específicos abordados pela DPU, estes não merecem
qualquer acolhida, senão vejamos:
DA AUSÊNCIA DE DOLO. DO ERRO DE DIREITO E ERRO CULTURALMENTE
CONDICIONADO
Sustenta a DPU que não havia qualquer intenção, por parte dos Apelantes, de
lesionar o ofendido, mas tudo se tratou de uma brincadeira:
“(...) era uma praxe da OM a realização de comemorações pelo engajamento dos efetivos
variáveis, uma espécie de batismo popularmente conhecidas como “trote” ou “pacote”, que
consistiam em leves agressões físicas (não violência), as quais, a despeito de certa dose de
animus jocandi, acabavam por chancelar a recepção do “calouro” no círculo dos cabos e
soldados, bem como estreitava os laços de amizade existentes”.
Nesse sentido, a DPU pugna pela reforma da sentença, para o fim de absolver
os apelantes, com fulcro no art. 439, alínea “b”, do CPPM, por ausência de dolo em razão do
consentimento do ofendido, bem como na alínea “d” do mesmo artigo, com base no erro de
direito e culturalmente condicionado.
As provas constantes dos autos são convergentes e harmônicas no sentido de
comprovar a materialidade e a autoria delitivas, constantes da Denúncia, não havendo reparos
a serem feitos na sentença recorrida, no que se refere às condenações dos ex-militares, todos
mais antigos do que a vítima.
Devidamente registrado por audiovisual, não há como justificar que as
condutas dos acusados sejam aceitáveis, normais, uma praxe ou uma simples brincadeira.
Ademais, o dolo dos agressores não pode ser afastado pela aquiescência da vítima.
Trotes desta natureza são inaceitáveis, pelo seu potencial de danos à
incolumidade física, emocional e psicológica das vítimas, além de prejudicar a ordem, a
disciplina e as regras de mando e subordinação inerentes à vida militar, conforme decisões
reiteradas desta Corte Castrense:
“APELAÇÕES. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ADVOGADO CONSTITUÍDO.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DOS RECURSOS POR DESRESPEITO AO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE FALTA DE
JUSTA CAUSA ANTE A APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA FRAGMENTARIEDADE E DO
“NE BIS IN IDEM”. REJEIÇÃO. TROTE. PARTICIPAÇÃO VOLUNTÁRIA. INTEGRIDADE
FÍSICA. BEM JURÍDICO. INDISPONIBILIDADE. HIERARQUIA E DISCIPLINA.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO LEVÍSSIMA. HEMATOMAS. DIFICULDADE DE
LOCOMOÇÃO. NÃO CABIMENTO. ERRO DE PROIBIÇÃO NÃO EVIDENCIADO.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA TRANSGRESSÃO MILITAR. NÃO CABIMENTO. AGIR
7000318-31.2024.7.00.0000
40001373134 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DOLOSO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE
DIREITO. ART. 44 DO CP. NÃO APLICAÇÃO. PRECEDENTES DO STM. SUSPENSÃO DA
PENA. ART. 84 DO CPM. PENA SUPERIOR A 2 (DOIS) ANOS. VEDAÇÃO. RECURSOS
DESPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME. Se os argumentos utilizados nos recursos não foram
introduzidos de forma genérica e combatem os pontos específicos da Decisão, na medida do
inconformismo dos recorrentes, não há que falar em mera repetição de argumentos infirmados
na Sentença. Preliminar rejeitada. Unânime. Inexistindo punição por prática de transgressão
disciplinar, descabe argumentação acerca de ofensa ao ne bis in idem e ao princípio da
fragmentariedade. Preliminar rejeitada. Unânime. Os crimes previstos nos arts. 175 e 176 do
CPM tutelam a autoridade e a disciplina militares como bens jurídicos, de maneira que, sendo
o sujeito passivo principal de tais delitos o Estado, irrelevante o consentimento da vítima para
a configuração deles. Sendo a integridade física também protegida pelos dispositivos
mencionados de forma secundária, só pode ser encarada como um bem relativamente
disponível se não atentar contra a moral e os bons costumes. Não há que falar em ausência
de dolo direto ou eventual por não haver uma vontade dirigida ao resultado, uma vez saber-
se que não existe agressão física sem que haja, no mínimo, um risco de lesão. Razão porque
também descabida a diminuição da pena de metade, nos termos do art. 159 do CPM. A
violência contra inferior e a lesão corporal em outrem são práticas criminosas amplamente
difundidas como proibidas no âmbito militar, daí porque serem descabidos a
desclassificação para transgressão disciplinar bem como o reconhecimento de erro de
direito para fins de atenuação da pena ou para a sua substituição por prisão simples. Os
atos cerimoniosos, de honraria e até mesmo os relativos a simples atos administrativos são
devidamente regulamentados no âmbito de todas as Forças, não havendo espaço para
informalidades relacionadas a brincadeiras violentas que constituam delitos. A suspensão da
pena nos termos do art. 84 do CPM não pode ser concedida quando a pena aplicada for
superior a 2 (dois) anos. Recursos defensivos desprovidos. Unânime." (Superior Tribunal
Militar. APELAÇÃO nº 7000018-69.2024.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 19/9/2024, Data de
Publicação: 29/10/2024) (Grifos nossos)
Da mesma forma, este Tribunal tem posição pacífica quanto à inaplicabilidade
das teses defensivas de erro de direito ou de condicionamento cultural, em relação à
prática deletéria de trotes no âmbito das Forças Armadas:
"EMENTA: APELAÇÃO. ARTS. 175 E 209 DO CPM. "BATISMO" OU "TROTE"
ENGAJAMENTO. PRELIMINAR DE FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL.
REJEIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE LESÃO CORPORAL LEVE PARA
LESÃO LEVÍSSIMA. NÃO CABIMENTO. ART. 159 DO CPM. INAPLICABILIDADE. ERRO
DE DIREITO E ERRO CULTURALMENTE CONDICIONADO. INEXISTÊNCIA.
DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. Os Réus foram licenciados quase um ano após a
ocorrência dos fatos delituosos objetos do presente processo, o que, por si, afasta a tese
relativa à dupla sanção. Não consta, portanto, que tenha havido qualquer tipo de punição
administrativa, mas apenas o desligamento dos Acusados por ato discricionário da
Administração Militar. As esferas penal, civil e administrativa são independentes, de modo a
possibilitar a apuração administrativa e criminal pelo mesmo fato sem que isso configure
violação ao princípio do non bis in idem. Preliminar rejeitada. Autoria e materialidade
amplamente demonstradas pela prova documental e testemunhal. A prova testemunhal
produzida durante a instrução criminal, igualmente, não deixa dúvidas quanto à dinâmica dos
fatos nos termos em que narrados na exordial. (...). Quanto à tese do erro culturalmente
condicionado, é sabido que este erro só é reconhecido em situações específicas, como no
caso de etnias com culturas próprias, de modo bem diverso do pretendido pela Defesa. O
pedido defensivo de aplicação de penas restritivas de direito, na forma do art. 44 e §§, do
Código Penal comum, por analogia, não pode ser acolhido, em face da ausência de previsão
legal e conforme inúmeros precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, devido à
especialidade da Justiça Militar da União. Desprovimento do recurso defensivo. Decisão
7000318-31.2024.7.00.0000
40001373134 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

unânime." (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000770-46.2021.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS. Data de Julgamento: 5/5/2022, Data de
Publicação: 26/5/2022) (Grifos nossos)
Em relação à reprovabilidade dos chamados “trotes”, cabe, também, transcrever
excertos do Voto do Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO, no julgamento da Apelação nº
700066.2015.7.02.0202/SP:
“(...) é lamentável que, no decorrer da rotina da caserna, jovens soldados, na alegação de
aplicar um trote, agridam fisicamente outros companheiros de farda, causando-lhes lesões.
Trata-se, sobremaneira, de ofensa aos principais valores de convivência nas Forças Armadas,
quais sejam: Hierarquia e Disciplina.” (Grifo nosso).
Seguindo o mesmo entendimento, também se posicionou a nobre PGJM:
“Em continuidade à análise das teses defensórias sub oculi, o alegado consentimento
presumido do Ofendido não possui pertinência no deslinde da quaestio, pois não acarreta a
exclusão da tipicidade e/ou ilicitude das condutas perpetradas. Este entendimento se embasa
no fato de que, nos delitos de violência contra inferiores, conforme estabelecido no art. 175,
caput, do Codex Penal Militar, o indivíduo agredido é meramente considerado sujeito passivo
secundário do crime, enquanto o sujeito passivo primário nesses crimes militares é a própria
Instituição Militar. Esse é o hodierno entendimento dessa C. Corte Superior de Justiça
Castrense, verbis:
APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. VIOLÊNCIA CONTRA INFERIOR.
COAUTORIA.
MATERIALIDADE.
CONDUTAS
DOLOSAS.
CONTEXTUALIZAÇÃO.
SUPOSTO
CONSENTIMENTO.
VÍTIMAS.
INDIFERENTE
PENAL.
CRIME
CARACTERIZADO. VALORES CASTRENSES. RUPTURA. VIOLAÇÕES SIGNIFICATIVAS.
CÂNONES PUNITIVOS. INCIDÊNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA. MULTIPLICIDADE
DE OFENDIDOS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL. REFORMA DA
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CONDENAÇÃO DOS AGENTES. DECISÃO MAJORITÁRIA. 1.
Conforme a reiterada jurisprudência do STM, para a subsunção do fato ao tipo de violência
contra inferior, basta que, em contexto doloso, o corpo do ofendido tenha sido tocado pelo
superior. Se, fruto da violência, o agente também lesiona a vítima, há o cúmulo material – art.
175, parágrafo único, do CPM. 2. A ação de violência, mesmo sob a forma de vias de fato
(hipótese de contravenção na seara Comum), tem forte repressão nos tipos penais do CPM
para tutelar a Hierarquia e a Disciplina, independentemente de quem a pratica: o superior
ou o subordinado - arts. 175 e 157, ambos do CPM. 3. As atividades rotuladas como "trote"
ou "batismo", perpetradas em ambiente militar, sob qualquer pretexto, não perfazem meras
"brincadeiras" entre companheiros de farda, muito menos quando envolvem superiores e
subordinados. A prática recriminável, além da possibilidade de afetar a incolumidade física
do ofendido, irradia diversos efeitos deletérios no âmbito da tropa. Assim, pode fomentar a
fragmentação da estabilidade nas relações funcionais e comprometer os vetores mantenedores
da ordem, da paz intramuros, da Hierarquia, da Disciplina e da sinergia no seio do
contingente. 4. A adesão voluntária ou espontânea da vítima à atividade clandestina de
"trote" ou "batismo", mesmo sob o pretexto de comemoração, não configura, no contexto
criminoso, causa supralegal de exclusão de ilicitude. Nessa conjuntura, os valores éticos e
morais inerentes à caserna prevalecem em relação ao frágil consentimento. Nessas
circunstâncias, a integridade física dos ofendidos é indisponível. Ademais, o suposto perdão,
inclusive aquele obtido na esfera pessoal, não elide a culpa do agente. 5. [...]. 6. O superior
tem vital influência na estabilidade das relações do quartel, pois dele deve florescer a
conduta exemplar, o tratamento justo e bondoso para com os subordinados e, quando agir
com rispidez, há o compromisso de pautar-se conforme os regulamentos e a finalidade da
instrução. Se o superior galgou maior graduação ou posto, deve ser aplicado para bem
formar o subordinado e tornar as Forças Armadas aptas ao cumprimento dos seus misteres
constitucionais. 7. Quando o superior pratica a violência contra o subordinado, o ofendido
em primeiro grau é o Estado/Forças Armadas e, em segundo, o militar, vítima do crime. 8.
7000318-31.2024.7.00.0000
40001373134 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Comprovação da materialidade delitiva. Configuração do crime de Violência contra Inferior.
Provimento parcial do Apelo Ministerial. Reforma da Sentença absolutória. Condenação dos
apelados como incursos no art. 175 do CPM, em coautoria, com a caracterização de crime
continuado, na forma do art. 71 do CP comum, diante da multiplicidade de vítimas afetadas
pelas condutas ilícitas. Decisão majoritária. (Apelação nº 7000646- 29.2022.7.00.0000.
Relatora Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Julgamento:
5/5/2023, publicação: 15/5/2023.) (Grifos nossos e do original.)
DA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DOS ACUSADOS PARA LESÃO
CORPORAL LEVÍSSIMA - ART. 209, § 6º, do CPM, E DIMINUIÇÃO DA PENA
APLICADA (PEDIDO SUBSIDIÁRIO)
Considerando que a vítima foi submetida à violência e à humilhação de tal
ordem que não se justificaria a desclassificação pretendida, sob pena de a resposta
penalmente válida mostrar-se desproporcional às condutas dos acusados e ao sofrimento
moral e psicológico experimentados.
No tocante à dosimetria aplicada pelo juízo a quo aos Réus, verifica-se que as
penas impostas foram individualizadas e devidamente motivadas, sendo respeitado pelo Juízo
sentenciante o sistema trifásico, sendo as penas fixadas no mínimo legal:
“1. MAURÍCIO CÁCERES RODRIGUES: Levando em consideração os bons antecedentes
do réu, o fato de ser ele primário, a sua culpabilidade e demais circunstâncias judiciais
descritas no artigo 69 do Código Penal Militar, fixa-se a pena-base de 03 (três) meses de
detenção, em obediência ao mínimo legal estabelecido para o delito do art. 175 do CPM.
Na segunda fase dosimétrica, não há circunstâncias agravantes. Entretanto, há a
circunstância atenuante da confissão espontânea do réu, mas deixa-se de valorá-la, fazendo
com que a pena intermediária seja fixada em 03 (três) meses de detenção, em observância
aos limites mínimos e máximos da pena cominada (art. 73 do CPM).
Não há causas de aumento ou diminuição de pena, tornando-se, em decorrência, o
quantum fixado como pena-base – 03 (três) meses de detenção – em definitiva.
2. LEONARDO MANIQUE DA LUZ: Levando em consideração os bons antecedentes do réu,
o fato de ser ele primário, a sua culpabilidade e demais circunstâncias judiciais descritas no
artigo 69 do Código Penal Militar, fixa-se a pena-base de 03 (três) meses de detenção, em
obediência ao mínimo legal estabelecido para o delito do art. 175 do CPM.
Na segunda fase dosimétrica, não há circunstâncias agravantes. Entretanto, há a
circunstância atenuante da confissão espontânea do réu, mas deixa-se de valorá-la, fazendo
com que a pena intermediária seja fixada em 03 (três) meses de detenção, em observância
aos limites mínimos e máximos da pena cominada (art. 73 do CPM).
Não há causas de aumento ou diminuição de pena, tornando-se, em decorrência, o quantum
fixado como pena-base – 03 (três) meses de detenção – em definitiva.
3. GABRIEL BETIM LANGENDORF: Levando em consideração os bons antecedentes do réu,
o fato de ser ele primário, a sua culpabilidade e demais circunstâncias judiciais descritas no
artigo 69 do Código Penal Militar, fixa-se a pena-base de 03 (três) meses de detenção, em
obediência ao mínimo legal estabelecido para o delito do art. 175 do CPM.
Na segunda fase dosimétrica, reconhece-se a circunstância agravante do art. 70, inc. II,
“l”, do Código Penal Militar, uma vez que o próprio réu admitiu em Juízo que estava de
serviço no dia dos fatos; entretanto, deve ser ela compensada pela atenuante da confissão
7000318-31.2024.7.00.0000
40001373134 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

espontânea do réu, ex vi do art. 75 do CPM, ficando, assim, a pena intermediária fixada em
03 (três) meses de detenção.
Não há causas de aumento ou diminuição de pena, tornando-se, em decorrência, o quantum
fixado como pena-base – 03 (três) meses de detenção – em definitiva.
4. JONATAN DOS SANTOS GÜNTZEL: Levando em consideração os bons antecedentes do
réu, o fato de ser ele primário, a sua culpabilidade e demais circunstâncias judiciais descritas
no artigo 69 do Código Penal Militar, fixa-se a pena-base de 03 (três) meses de detenção, em
obediência ao mínimo legal estabelecido para o delito do art. 175 do CPM.
Na segunda fase dosimétrica, não há circunstâncias agravantes. Entretanto, há a
circunstância atenuante da confissão espontânea do réu, mas deixa-se de valorá-la, fazendo
com que a pena intermediária seja fixada em 03 (três) meses de detenção, em observância
aos limites mínimos e máximos da pena cominada (art. 73 do CPM).
Não há causas de aumento ou diminuição de pena, tornando-se, em decorrência, o
quantum fixado como pena-base – 03 (três) meses de detenção – em definitiva.” (Grifos
nossos.)
DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS
RESTRITIVAS DE DIREITO (PEDIDO SUBSIDIÁRIO)
No tocante à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos, consoante a reiterada jurisprudência desta Corte castrense, as penas alternativas
descritas no art. 44 do Código Penal comum não são aplicáveis no âmbito da Justiça Militar
da União, em face do princípio da especialidade do Direito Penal Militar.
Nesse sentido, destaco o seguinte julgado desta Corte, in verbis:
“EMENTA: APELAÇÃO. ARTS. 175 E 209 DO CPM. "BATISMO" OU "TROTE"
ENGAJAMENTO. PRELIMINAR DE FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL.
REJEIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE LESÃO CORPORAL LEVE PARA
LESÃO LEVÍSSIMA. NÃO CABIMENTO. ART. 159 DO CPM. INAPLICABILIDADE. ERRO
DE
DIREITO
E
ERRO
CULTURALMENTE
CONDICIONADO.
INEXISTÊNCIA.
DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. (...) O pedido defensivo de aplicação de penas
restritivas de direito, na forma do art. 44 e §§, do Código Penal comum, por analogia, não
pode ser acolhido, em face da ausência de previsão legal e conforme inúmeros precedentes
desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, devido à especialidade da Justiça Militar da
União. Desprovimento do recurso defensivo. Decisão unânime.”. (Superior Tribunal Militar.
APELAÇÃO nº 7000770-46.2021.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) CLÁUDIO PORTUGAL
DE VIVEIROS. Data de Julgamento: 5/5/2022, Data de Publicação: 26/5/2022) (Grifo nosso).
Ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal também possui entendimento
quanto à inaplicabilidade do disposto no art. 44 do Código Penal comum ao processo penal
militar, in verbis:
“EMENTA: COMPETÊNCIA – PENSÃO MILITAR – ESTELIONATO. Surge a competência da
Justiça Militar, no que fraudada pensão cujos depósitos são providenciados no âmbito da
administração militar. PENA – PROCESSO PENAL MILITAR – SUBSTITUIÇÃO –
ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL. Ante o critério da especialidade, descabe observar o
disposto no artigo 44 do Código Penal, no que prevê a substituição da pena restritiva da
liberdade pela de direitos – precedentes: recurso extraordinário nº 273.900, relator o
ministro Sepúlveda Pertence, habeas corpus nº 94.083, relator o ministro Joaquim Barbosa,
7000318-31.2024.7.00.0000
40001373134 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

e habeas corpus nº 91.709, relatora a ministra Cármen Lúcia.” (HC 127199, Relator(a):
MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 25/4/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe
098 DIVULG 10-5-2017 PUBLIC 11-5-2017). (Grifo nosso.)
Logo, o pedido defensivo de aplicação de penas restritivas de direito, na forma
do art. 44 do Código Penal comum, não deve ser acolhido, em face da especialidade do
Direito Penal Militar e conforme inúmeros precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal
Federal.
RECURSO DA DEFESA DO EX-SD DANILO ADEMAR ALVES CHAVES
Da análise dos autos, diferentemente do alegado, não há como se sustentar a
alteração do fundamento legal da absolvição, com base nas alíneas “a” ou “c” do art. 439 do
CPPM, conforme pretendido pela defesa de DANILO. Caso não houvesse dúvidas quanto à
sua participação no “trote”, certamente seria condenado, tal qual foram os demais acusados.
A materialidade do crime é incontroversa, razão pela qual não há reparos ao
fundamento legal da absolvição do Apelante, estribada no princípio da presunção da
inocência, com base na alínea “e” do art. 439 do CPPM, pois havendo dúvidas quanto à
autoria não se justifica a condenação.
RECURSO DO MPM CONTRA A ABSOLVIÇÃO DO EX-SD DANILO ADEMAR
ALVES CHAVES
Extrai-se da sentença que não foi possível comprovar a atuação do Sd DANILO
na prática do crime previsto no art. 175 do CPM, como vemos a seguir:
“[...] as imagens que constam dos autos não são conclusivas acerca da participação de
DANILO na conduta.”. Em acréscimo, a r. Decisão ora hostilizada destacou que “[...] as
declarações dos corréus, de per si, não são suficientes para alicerçar um édito condenatório –
ainda mais se considerarmos as incongruências e contradições nas declarações prestadas em
Juízo acerca da participação de DANILO nos fatos.” (Evento 1, SENT1, p. 18) (Grifo nosso.)
Ressalta-se que, em sede de Alegações Finais Escritas, o Representante do
MPM pugnou pela absolvição do ex-SD DANILO, in verbis:
“A dúvida existente é se realmente houve ou não a participação do acusado Danilo Ademar
Alves, pois, muito embora haja a afirmação dos demais corréus neste sentido, pela filmagem
deste episódio não é possível identificar, com certeza plena, a participação do acusado
Danilo Ademar Alves nas agressões contra Peterson da Silva Zanell. [...] Por existir um
resquício de dúvida quanto a participação do acusado Danilo Ademar Alves nos fatos
narrados na Denúncia, o Ministério Público Militar opina pela absolvição deste acusado,
com base no princípio do ‘in dúbio pro reo”.” (APM, Evento 193, ALEGAÇÕES1, p. 23 e 31).
(Grifos nossos.).
Após compulsar os autos, apesar da afirmação dos corréus de que o ex-Sd
DANILO participou do trote, sigo no mesmo sentindo da sentença prolatada pelo juízo
primevo, já que, no entender deste Relator, não existem provas suficientes para demonstrar,
de forma inequívoca, a sua participação no “trote”.
7000318-31.2024.7.00.0000
40001373134 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ante a existência de dúvidas quanto à autoria de DANILO, imperiosa a
aplicação do princípio do in dubio pro reo, mostrando-se acertada a Sentença do CPJ para o
Exército da 2ª Auditoria da 3ª CJM.
Nesse mesmo sentido também se posicionou a PGJM, in litteris:
“Dessa forma, exsurge dos autos a ausência de provas da efetiva participação do Apelado
no trote, o que justifica a manutenção do Édito absolutório, porquanto exarado em simetria
com todo o contexto fático-probatório revelado, em estrita observância ao Princípio in dubio
pro reo.
Assim, a despeito do combativo esforço Ministerial, o r. Decisum ora atacado merece
permanecer incólume também nesse particular, pois está equânime e ajustado à prova dos
autos.” (Grifo nosso.)
Isto posto, voto no sentido de rejeitar as preliminares apresentadas e, no mérito,
de conhecer dos recursos defensivos e ministerial, negando-lhes provimento, para manter, na
íntegra, a Sentença do CPJ para o Exército da 2ª Auditoria da 3ª CJM, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.

Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001373134v9 e do código CRC 969aba36.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 30/06/2025, às 13:16:34
1. GRINOVER, Ada Pellegrini, Scarance, Gomes Filho, recursos no Processo Penal, Editora Revista dos Tribunais, 2009.
2. ASSIS, Jorge César, Comentários ao Código Penal Militar, 12ª edição, revista e atualizada, Editora Jurua, 2024.
3. NUCCI, Guilherme de Souza, 5ª edição, revista e atualizada, Editora Forense, 2024.
7000318-31.2024.7.00.0000
40001373134 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000318-31.2024.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: MAURÍCIO CACERES RODRIGUES
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELANTE: LEONARDO MANIQUE DA LUZ
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELANTE: DANILO ADEMAR ALVES CHAVES
ADVOGADO(A): BRÁULIO GONÇALVES VULCANIS (OAB RS103099)
APELANTE: JONATAN DOS SANTOS GÜNTZEL
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELANTE: GABRIEL BETIM LANGENDORF
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: DANILO ADEMAR ALVES CHAVES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para conhecer
dos recursos defensivos e ministerial e para rejeitar a preliminar de não conhecimento do
recurso pelo desrespeito ao princípio da dialeticidade recursal, suscitada pelo Ministério
Público Militar; rejeitar a segunda preliminar, arguida pela Defensoria Pública da União, de
falta de justa causa ante a aplicação dos princípios da fragmentariedade e do ne bis in
idem; rejeitar a terceira preliminar, arguida pela defesa de Danilo Ademar Alves Chaves, de
nulidade em razão da violação do art. 500 do CPPM, por ausência de fundamentação legal;
rejeitar a quarta preliminar, arguida pela defesa de Danilo Ademar Alves Chaves de
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, por ausência de fundamentação
legal. Votei, ainda, para rejeitar a preliminar, ​arguida pela defesa de Danilo Ademar Alves
Chaves de nulidade da sentença por violação ao princípio da paridade das armas. No mérito,
acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, votei para negar provimento aos
apelos defensivos e do Ministério Público Militar e manter a sentença condenatória recorrida,
nos termos do voto proferido pelo Relator Ministro Celso Luiz Nazareth.
1. Das Preliminares.
1.1. Não conhecimento do Recurso da DPU
O Ministério Público Militar, em Contrarrazões, sustenta que a Apelação
interposta pela Defensoria Pública da União não merece ser conhecida por violar o princípio
da dialeticidade recursal, tendo em vista que foram apresentados os mesmos argumentos
trazidos nas alegações escritas.
Verifica-se, no caso, que, apesar de repetitivos, os fundamentos suscitados
pela Defensoria Pública da União são capazes de impugnar as razões expostas na sentença
para pleitear a absolvição dos acusados.
7000318-31.2024.7.00.0000
40001372991 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte é pacífica como demonstra o
seguinte julgado:
EMENTA:
APELAÇÕES.
DEFENSORIA
PÚBLICA
DA
UNIÃO.
ADVOGADO
CONSTITUÍDO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DOS RECURSOS POR
DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO.
PRELIMINAR DE FALTA DE JUSTA CAUSA ANTE A APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
FRAGMENTARIEDADE E DO “NE BIS IN IDEM”. REJEIÇÃO. TROTE. PARTICIPAÇÃO
VOLUNTÁRIA.
INTEGRIDADE
FÍSICA.
BEM
JURÍDICO.
INDISPONIBILIDADE.
HIERARQUIA
E
DISCIPLINA.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
LESÃO
LEVÍSSIMA.
HEMATOMAS. DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO. NÃO CABIMENTO. ERRO DE
PROIBIÇÃO
NÃO
EVIDENCIADO.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
TRANSGRESSÃO
MILITAR. NÃO CABIMENTO. AGIR DOLOSO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. ART. 44 DO CP. NÃO APLICAÇÃO.
PRECEDENTES DO STM. SUSPENSÃO DA PENA. ART. 84 DO CPM. PENA SUPERIOR A 2
(DOIS) ANOS. VEDAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME. Se os
argumentos utilizados nos recursos não foram introduzidos de forma genérica e combatem
os pontos específicos da Decisão, na medida do inconformismo dos recorrentes, não há que
falar em mera repetição de argumentos infirmados na Sentença. Preliminar rejeitada.
Unânime. Inexistindo punição por prática de transgressão disciplinar, descabe argumentação
acerca de ofensa ao ne bis in idem e ao princípio da fragmentariedade. Preliminar rejeitada.
Unânime. Os crimes previstos nos arts. 175 e 176 do CPM tutelam a autoridade e a disciplina
militares como bens jurídicos, de maneira que, sendo o sujeito passivo principal de tais delitos
o Estado, irrelevante o consentimento da vítima para a configuração deles. Sendo a
integridade física também protegida pelos dispositivos mencionados de forma secundária, só
pode ser encarada como um bem relativamente disponível se não atentar contra a moral e os
bons costumes. Não há que falar em ausência de dolo direto ou eventual por não haver uma
vontade dirigida ao resultado, uma vez saber-se que não existe agressão física sem que haja,
no mínimo, um risco de lesão. Razão porque também descabida a diminuição da pena de
metade, nos termos do art. 159 do CPM. A violência contra inferior e a lesão corporal em
outrem são práticas criminosas amplamente difundidas como proibidas no âmbito militar, daí
porque serem descabidos a desclassificação para transgressão disciplinar bem como o
reconhecimento de erro de direito para fins de atenuação da pena ou para a sua substituição
por prisão simples. Os atos cerimoniosos, de honraria e até mesmo os relativos a simples atos
administrativos são devidamente regulamentados no âmbito de todas as Forças, não havendo
espaço para informalidades relacionadas a brincadeiras violentas que constituam delitos. A
suspensão da pena nos termos do art. 84 do CPM não pode ser concedida quando a pena
aplicada for superior a 2 (dois) anos. Recursos defensivos desprovidos. Unânime. (Superior
Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000018-69.2024.7.00.0000. Relatora Ministra
Dra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 19/09/2024,
Data de Publicação: 29/10/2024) (grifo nosso)
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de não conhecimento do
recurso interposto pelo Ministério Público Militar, por falta de amparo legal.
1.2. Nulidade da sentença por falta de justa causa ante a aplicação dos
princípios da fragmentariedade e do ne bis in idem
A Defensoria Pública da União, em preliminar, suscita a nulidade da sentença,
pois o caso deveria ser analisado apenas na esfera administrativa, em observância aos
princípios da fragmentariedade do direito penal e do ne bis in idem, tendo em vista que os
acusados já teriam sidos punidos, pois foram licenciados do Exército Brasileiro.
7000318-31.2024.7.00.0000
40001372991 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sabido que a tipificação do delito de violência contra inferior hierárquico está
intimamente relacionada ao reconhecimento da lesividade dessa conduta para o cotidiano
castrense, daí o porquê de sua relevância para o Direito Penal Militar.
Friso que a relevância do bem jurídico tutelado torna inviável a ideia de que
outro ramo do direito seria capaz de reparar a sua afronta.
Relevar tal conduta pode representar um pernicioso precedente de
permissividade, tendente a fragilizar os pilares norteadores da caserna: a hierarquia e a
disciplina, os quais estão relacionados ao dever militar.
Desse modo, estando amplamente demonstrada a efetiva lesão ou perigo de
lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora, faz-se necessária a aplicação
do Direito Penal Militar, não havendo que se falar em aplicação da dupla punição, em razão
dos acusados já terem sidos desligados das fileiras do Exército Brasileiro, como requer a
Defensoria Pública da União.
Ademais, não existe norma legal que ampare tal pedido. Mesmo quando há
concorrência entre os preceitos disciplinar e o penal militar, deve prevalecer o último.
Esse é o entendimento deste Superior Tribunal Militar, conforme demonstram
os seguintes julgados:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. DESERÇÃO (ART. 187 DO CPM). PRELIMINAR DE
NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. NÃO
ACOLHIMENTO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JMU PARA JULGAR CIVIS.
REJEIÇÃO. MÉRITO. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. INOCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. INFRAÇÃO DISCIPLINAR.
IMPOSSIBILIDADE. 1. Preliminar de nulidade, suscitada pela Defesa, de ausência de
condição de procedibilidade/prosseguibilidade em razão da atual condição de civil do réu,
rejeitada. Decisão por maioria. 2. Preliminar suscitada pela Defesa de nulidade em razão da
competência monocrática do Juiz. A competência monocrática do Juiz Federal da Justiça
Militar só é fixada nos casos em que o civil, nessa condição, for um dos autores, não se
aplicando aos ex-militares que cometeram o delito na condição de militares. Precedentes do
STM. Preliminar rejeitada. Decisão unânime. 3. Não há afronta aos princípios da
proporcionalidade ou da razoabilidade. O crime de deserção, previsto no CPM, está em
consonância com o ordenamento jurídico pátrio e com a Constituição Federal de 1988.
Precedentes do STF. 4. Impossibilidade de desclassificação para infração disciplinar. O RDE
estabelece que, quando há concorrência entre o preceito disciplinar militar e o preceito
penal militar, este último deve prevalecer. 5. Comprovadas a autoria e a materialidade do
delito e ausentes quaisquer causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, deve ser
mantida a pena imposta ao Apelante pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército.
Apelo desprovido. Decisão unânime. (STM. APELAÇÃO nº 7000117-44.2021.7.00.0000,
Ministro Relator Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, julgado em 9/9/2021, publicado
em 23/9/2021). (Grifos nossos.)
Dessa forma, não deve ser acatado o pleito defensivo referente à
fragmentariedade do Direito Penal, pois, além da repercussão negativa que um maior
esmorecimento da aplicação da lei penal traria para o seio da caserna, a tipicidade decorre do
desvalor da conduta que atingiu gravemente bens jurídicos de relevo para a vida militar.
7000318-31.2024.7.00.0000
40001372991 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Cumpre ressaltar, ainda, que incide o Direito Penal Militar a partir do momento
em que o indivíduo realiza o núcleo de quaisquer dos tipos penais, como verificado no caso,
quando os réus cometeram a conduta descrita no art. 175 do CPM, esfera adstrita à
competência do legislador. Assim, a aplicação do Direito Penal é medida imprescindível.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade da Sentença
por violação aos princípios da fragmentariedade do direito penal e do ne bis in idem,
suscitada pela Defensoria Pública da União, por falta de amparo legal.
1.3. Nulidade da Sentença por violação ao art. 79 do CPPM
Em sede preliminar, a defesa requer a nulidade da sentença, tendo em vista que
o prazo estabelecido no art. 79 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) não teria sido
cumprido. Alega que o fato ocorreu em 14 de julho de 2021 e, somente no dia 6 de março de
2023, a denúncia foi oferecida.
Sobre o prazo para o oferecimento da denúncia, o art. 79 do CPPM assim
dispõe:
Art. 79. A denúncia deverá ser oferecida, se o acusado estiver preso, dentro do prazo de cinco
dias, contados da data do recebimento dos autos para aquele fim; e, dentro do prazo de quinze
dias, se o acusado estiver solto. O auditor deverá manifestar-se sobre a denúncia, dentro do
prazo de quinze dias.
Verifica-se que, de acordo com o referido art. 79 do CPPM, o prazo para
oferecimento da denúncia é contado da data do recebimento dos autos para aquele fim, e não
da data em que os fatos aconteceram.
No caso dos autos, o Inquérito Policial Militar foi encaminhado para a 2ª
Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar em 8 de setembro de 2022 (processo
7000207-07.2022.7.03.0203/RS, evento 1, INIC1) e, em 25 de setembro de 2022, o
Ministério Público Militar promoveu a conversão do feito para requisitar ao Encarregado a
realização de diversas diligências. (processo 7000207-07.2022.7.03.0203/RS, evento 11,
DILIG1)
Após o devido processo legal e o cumprimento de todas as diligências
requeridas, em 28 de fevereiro de 2023, o Ministério Público Militar teve vista dos autos
e, em 6 de março de 2023, no prazo legal, ofereceu a denúncia (processo 7000207-
07.2022.7.03.0203/RS, evento 37, DENUNCIA1).
Portanto, verifica-se que não houve qualquer excesso de prazo que fulminasse a
sentença, pois o Ministério Público Militar observou o limite temporal previsto em lei para a
realização do ato de oferecimento da denúncia.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade da sentença
por violação ao art. 79 do CPPM, suscitada pela defesa, por falta de amparo legal.
1.4. Prescrição da Pretensão Punitiva
7000318-31.2024.7.00.0000
40001372991 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Preliminarmente, a defesa de ​Danilo Ademar Alves Chaves​ requer o
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, alegando que entre a data do fato e a
sentença transcorreu período de tempo superior a 2 (dois) anos e que as causas de interrupção
e suspensão da prescrição, previstas no art. 125, parágrafos 4º a 6º do CPM, não seriam
aplicadas por se tratar de matéria de ordem pública.
De acordo com os autos, o fato ocorreu na data de 14 de julho de 2021, o
recebimento da denúncia foi efetivado em 21 de março de 2023 e a sentença absolutória foi
publicada em 7 de fevereiro de 2024 (processo 7000089-94.2023.7.03.0203/RS, evento 1,
DENUNCIA1; evento 1, DEC2 e evento 241, SENT1).
Nos termos do art. 125, § 5º, inciso 1º, do CPM, o recebimento da denúncia
interrompe o prazo prescricional:
§ 5º O curso da prescrição da ação penal interrompe-se:
I - pela instauração do processo;
Tratando-se de sentença absolutória, o prazo prescricional será regulado pela
pena máxima abstratamente cominada para o tipo penal pelo qual o agente foi denunciado
(art. 175 do CPM, pena de 3 (três) meses a 2 (dois) anos de detenção), conforme se infere do
art. 125, inciso VI, do CPM:
Art. 125. A prescrição da ação penal, salvo o disposto no § 1º deste artigo, regula-se pelo
máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
VI - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a
dois;
Ressalta-se que o acusado, ao tempo dos fatos, contava com menos de 21 (vinte
e um) anos de idade, incidindo na hipótese de redução pela metade dos prazos prescricionais,
prevista no art. 129 do CPM:
Art. 129. São reduzidos de metade os prazos da prescrição, quando o criminoso era, ao tempo
do crime, menor de vinte e um anos ou maior de setenta." no caso, de 2 (dois) anos de
detenção.
Portanto, o decurso temporal a ser observado é de 2 (dois) anos.
Contudo, considerando as datas do recebimento da Denúncia (21 de março de
2023) e da publicação da sentença (7 de fevereiro de 2024), evidente que não transcorreu
tempo superior a 2 (dois) anos, não havendo prescrição a ser reconhecida.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada pela defesa,
por falta de amparo legal.
1.5. Nulidade da sentença por violação ao princípio da paridade das armas
Ainda em preliminar, a defesa argui a nulidade da sentença por violação ao
princípio da paridade das armas, tendo em vista que, na sessão de julgamento, o representante
do Ministério Público Militar, em alegações orais, requereu a condenação do apelante, com
7000318-31.2024.7.00.0000
40001372991 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

novos argumentos, alterando o pedido apresentado em alegações escritas, na qual pleiteou a
absolvição.
De acordo com os autos, o Ministério Público Militar, em alegações orais, não
apresentou novos fatos, mas alterou a argumentação em relação aos fatos narrados na
denúncia, considerando os elementos de prova produzidos na fase judicial.
Portanto, como os fatos estavam devidamente descritos na denúncia e as provas
foram produzidas em estrita observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa,
não ficou demonstrada qualquer ofensa aos arts. 1º, inciso III, art. 4º, inciso II, art. 5º, incisos
XXXIV, XXXV, XXXIX, XL, LIV, LV, LVII, LXXIV, e art. 93 inciso IX da Constituição
Federal.
Assim, aplicável à matéria o disposto no art. 499 do CPPM, que assim dispõe:
Art. 499. Nenhum ato judicial será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a
acusação ou para a defesa.
No mesmo sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, chancelada
por esta Corte:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Associação
criminosa. Peculato. Estelionato. Alegação de nulidades. Prejuízo. Fatos e provas.
Demonstração. Necessidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Para chegar a
conclusão diversa das instâncias antecedentes acerca das alegações da defesa, seria
necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento impossível na via
restrita do habeas corpus. 2. As decisões das instâncias antecedentes estão alinhadas com o
entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o “princípio do pas de nullité
sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício,
podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade
processual por mera presunção” (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 3. Assim como
assentou o Superior Tribunal de Justiça, “a lei processual penal em vigor adota o princípio
pas de nullité sans grief (art. 563 do Código de Processo Penal), segundo o qual somente se
declara a nulidade caso, alegada oportunamente, haja demonstração ou comprovação de
efetivo prejuízo à parte, o que não ficou demonstrado na hipótese, pois os recorrentes
poderão se manifestar sobre todas as provas que foram juntadas aos autos no momento nas
alegações finais”. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218302 AgR,
Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 3/11/2022, DJe-234,
publicado em 21/11/2022). (grifos nossos).
Com efeito, não tendo a defesa deduzido em que medida a
argumentação apresentada pelo Ministério Público Militar poderia ter causado prejuízo à sua
linha argumentativa a ponto de conduzir a desfecho diverso do que ocoreu, não há como
reconhecer a ilegalidade invocada.
Ademais, o posicionamento diverso de membros do Ministério Público Militar
é reconhecidamente possível e encontra amparo nos princípios institucionais deste órgão, em
especial nos princípios da unidade e da indivisibilidade, previstos no art. 127, § 1º, da
Constituição Federal, que apontam, respectivamente, que os membros do Ministério
Público integram um só órgão, sob a direção de um só chefe e que um membro poderá
substituir outro quando for necessário.
7000318-31.2024.7.00.0000
40001372991 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade da sentença por
violação ao princípio da paridade de armas, suscitada pela Defesa do réu, por falta de amparo
legal.
2. Mérito
2.1. Objeto dos recursos
​O Ministério Público Militar, a Defensoria Pública da União e a Defesa
constituída do ex-Soldado do Exército Danilo Ademar Alves Chaves interpõem recursos de
apelação contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da
2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), de 7 de fevereiro de 2024, que, por
unanimidade de votos, condenou o ex-Cabo Maurício Cáceres Rodrigues, o ex-Cabo
Leonardo Manique da Luz, o ex-Soldado Gabriel Betim Langendorf e o ex-Soldado Jonatan
dos Santos Guntzel à pena de 3 (três) meses de detenção, como incursos no crime previsto no
art. 175, caput, do CPM, estabelecendo o regime prisional inicial aberto, o benefício do
sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito de apelar em liberdade; e absolveu o ex-Soldado
Danilo Ademar Chaves, com fulcro no art. 439, “e”, do Código de Processo Penal Militar.
Em suas razões, a Defensoria Pública da União, na assistência do ex-Cabo
Maurício Cáceres Rodrigues, do ex-Cabo Leonardo Manique da Luz , do ex-Soldado Gabriel
Betim Langendorf
e do ex-Soldado Jonatan dos Santos Guntzel, pugna pela absolvição,
com amparo no art. 439, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar, sustentando as
teses da atipicidade da conduta por ausência de dolo, tendo em vista que a intenção dos
acusados era realizar uma brincadeira, com a qual o ofendido teria consentido, bem como em
função do erro de direito somado ao erro culturalmente condicionado.
Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para lesão levíssima,
nos termos do art. 209, § 6º, do Código Penal Militar. No caso de manutenção da capitulação,
pleiteia a atenuada em grau máximo ou substituída por outra menos grave, em função do erro
de direito. Ainda de modo subsidiário, pugna para que a pena do crime contra a pessoa seja
diminuída de metade, nos termos do art. 159 do CPM, e para que eventual condenação à pena
privativa de liberdade seja substituída por penas restritivas de direito, na forma do art. 44 e
parágrafos do Código Penal comum, aplicável na espécie por analogia, e em vista da atual
condição de civil dos acusados. E, por fim, caso não haja substituição por penas restritivas de
direito, seja suspensa eventual penalidade imposta na forma do art. 84 do CPM.
Já a Defesa constituída do ex-Soldado Danilo Ademar Alves Chaves pleiteia a
manutenção da absolvição, tendo em vista a ausência de comprovação do fato delituoso ou,
alternativamente, por não constituir o fato infração penal e por ausência de prova suficiente
para a condenação.
Por seu turno, o Ministério Público Militar requer a reforma da sentença para
que o ex-Soldado Danilo Ademar Chaves seja condenado como incurso nas sanções do
art. 175, caput, c/c com art. 53, ambos do CPM, uma vez que ficou comprovada sua
participação na violência praticada contra o ofendido.
2.2. Razões de decidir
7000318-31.2024.7.00.0000
40001372991 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Consta nos autos que, em 14 de julho de 2021, por volta das 9h, no interior da
Sargenteação da Companhia de Comando e Apoio (CCAp) do 6º Batalhão de Engenharia de
Combate, sediado em São Gabriel/RS, os acusados, em comunhão de esforços, teriam
praticado violência contra o então Soldado Peterson da Silva Zanella, inferior
hierárquico, consubstanciada em chicotada com uma corda e tapas na região dos glúteos.
Ao ser ouvido em Juízo, o ofendido, ex-Soldado Peterson da Silva Zanella,
confirmou os termos da denúncia. Afirmou que, após ter perdido uma aposta, sofreu um
"pacote" por parte dos acusados, que consistiu em tapas e chicotadas, conforme demonstra o
primeiro vídeo apresentado. Aduziu que não resistiu às agressões por entender ser uma
brincadeira. Confirmou que todos os acusados eram seus superiores, menos o ex-Soldado
Danilo Ademar Alves Chaves, que também era do Efetivo Variável. Por fim, informou que
não teve hematomas, pois foram lesões leves (processo 7000089-94.2023.7.03.0203/RS,
evento 64, VIDEO1).
O ex-Soldado Danilo Ademar Alves Chaves negou ter participado das agressões
descritas na denúncia, bem como sua participação no "pacote". Afirmou ser ele quem estava
sofrendo as agressões no vídeo apresentado. Aduziu que o "pacote" do ex-Soldado Peterson
da Silva Zanella não ocorreu, pois ele estava filmando as agressões. Por fim, informou que há
outro processo em que os envolvidos figuram como acusados pelas agressões que
sofreu (processo 7000089-94.2023.7.03.0203/RS, evento 154, VIDEO5).
​Os demais acusados admitiram as agressões, ressaltando, contudo, que se
tratatava de uma brincadeira, pois todos eram amigos. Enfatizaram que reconhecem suas
imagens no vídeo do momento das agressões ​(processo 7000089-94.2023.7.03.0203/RS,
evento 154, VIDEO10).​
​Verifica-se, na hipótese, que em que pese as imagens de vídeos serem
inconclusivas, os elementos de prova são essencialmente testemunhais e, de acordo com os
depoimentos dos acusados e do ofendido que confirmaram os termos narrados da Denúncia,
com exceção do ex-Soldado Danilo Ademar Alves Chaves, que negou ter participado das
agressões.
Ressalta-se que as agressões não deixaram vestígios, motivo pelo qual não
foram realizados exames periciais.
As gravações em vídeo dos momentos das agressões são muito rápidas e não
apontam, com clareza, a face dos envolvidos, o que dificulta que sejam reconhecidos.
Contudo, os próprios réus, à exceção do ex-Soldado Danilo Ademar Alves Chaves, admitiram
que eram eles que figuravam nas gravações, agredindo a vítima ex-Soldado Peterson da Silva
Zanella.
Portanto, não há dúvidas de que os acusados ex-Cabo Maurício Cáceres
Rodrigues, ex-Cabo Leonardo Manique da Luz, ex-Soldado Gabriel Betim Langendorf, e ex-
Soldado Jonatan dos Santos Guntzel agrediram o ofendido. Assim, caracterizada a autoria e a
materialidade delitiva.
O art. 175 do CPM estabelece o seguinte:
Violência contra inferior hierárquico
7000318-31.2024.7.00.0000
40001372991 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 175. Praticar violência contra inferior hierárquico:
Pena: detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos.
Para que fique caracterizado o delito previsto no art. 175 do CPM, é necessário,
primeiro, que o agente tenha prévio conhecimento da qualidade de inferior da vítima. No
caso em análise, essa condição fez-se presente na medida em que o ofendido era Soldado
mais moderno que os acusados.
O segundo elemento imprescindível para a configuração do tipo é a vontade
livre e consciente de cometer violência contra o inferior hierárquico. Nesse sentido, violência
deve ser entendida como agressões de ordem física, mesmo que inexistam quaisquer
vestígios.
Nesse sentido, a ausência de sequelas físicas não compromete a materialidade
delitiva, uma vez que o crime de violência contra inferior é de mera conduta, aperfeiçoando-
se com a simples agressão, independentemente do resultado lesivo, pois a lesão não constitui
elemento do tipo. Na verdade, sua ocorrência acarretaria a aplicação conjunta da pena pelo
crime de lesão, conforme dispõe o parágrafo único do art. 175 do CPM, o que não é o caso.
Portanto, uma vez demonstrado que os acusados, de forma livre e
conscientemente, praticaram violência física contra o ofendido, ainda que daí não tenha
decorrido lesões, configurado está o delito de violência contra inferior hierárquico.
2.2.1. Análise das teses da Defensoria Pública da União
Inicialmente, cumpre ressaltar que é bastante reprovável a conduta dos
acusados, que, ao implicarem desnecessário constrangimento físico ao ofendido, mostraram-
se não serem condizentes com a necessária preservação da disciplina e da hierarquia militar.
Ora, ainda que à guisa de brincadeira, tal comportamento, em local e horário de trabalho,
beira a raia do absurdo, do completo desrespeito, o que não pode ser tolerado.
Não se afigura minimamente razoável que seja entendido como mera
"brincadeira" o ato de imobilizar um subordinado, contra a sua vontade, e aplicar-lhe tapas na
região dos glúteos, além de chicotadas.
Aceitar que trotes violentos sejam aplicados a título de mera "brincadeira" soa
atentatório às fundamentais obrigações militares de observar e de primar sempre pelo valor e
pela ética militares, consubstanciado no dever, no pundonor e no decoro da classe.
Por conseguinte, não há que se falar em ausência de dolo na conduta dos
acusados. Ainda que tenham agido em tom meramente jocoso, isso não exclui a constatação
de que eles, propositalmente, agrediram, de forma covarde, um inferior hierárquico.
Portanto, não há dúvidas da existência do fato, que está devidamente tipificado
na lei penal militar.
No que toca ao erro de direito, não há qualquer elemento fático e probante que
possa lastrear a alegação de que o "pacote" seria uma prática comemorativa habitual no
âmbito da Organização Militar e que os acusados eram, culturalmente, condicionados a
7000318-31.2024.7.00.0000
40001372991 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

desconhecerem o caráter criminoso de tal conduta.
Quanto ao tema, o art. 35 do CPM assim dispõe:
Erro de direito
Art. 35. A pena pode ser atenuada ou substituída por outra menos grave quando o agente,
salvo em se tratando de crime que atente contra o dever militar, supõe lícito o fato, por
ignorância ou erro de interpretação da lei, se escusáveis.
Observa-se que o instituto previsto no art. 35 do CPM (que se assemelha ao erro
de proibição previsto no art. 21, caput, segunda parte, do Código Penal comum) tem sua
incidência condicionada à comprovação de que o agente supõe lícito o fato, por ignorância ou
por erro de interpretação da lei, mas isso somente se escusável, ou seja, evitável.
Se o erro for vencível, ou seja, se o agente tinha ou, pelo menos, poderia ter
consciência da ilicitude do fato, não há que se falar em atenuação da pena ou substituição por
outra menos grave, nos termos do referido dispositivo.
No presente caso, não foi configurada a total ignorância da realidade normativa
por parte dos acusados. Por óbvio, Cabos e Soldados do Exército são dotados do mínimo de
razoabilidade para entender a reprovabilidade da conduta de praticar violência contra um
inferior hierárquico, o que não é fomentado, nem em tom de brincadeira, muito menos
tolerado na caserna.
Assim, tentar justificar a conduta na alegação de que ela retrata uma prática
culturalmente aceita no âmbito dos quarteis chega a ser atentatória às regras existentes no
seio militar e aos direitos humanos.
Ora, a argumentação sobre o erro, seja em relação à proibição ou ao direito, não
se alinha com tudo o que foi debatido e demonstrado nos autos. Ficou claro que os acusados
possuíam o conhecimento necessário para afastar a ignorância total em relação à normativa
vigente, ou seja, a desinformação ou o erro de interpretação da lei.
Essa diferenciação entre o desconhecimento da lei e o erro a respeito da
ilicitude está ligada à percepção do injusto e à capacidade de entendimento de um indivíduo
com um nível médio de inteligência, considerando uma avaliação semelhante ao que se
observa na vida cotidiana.
Apenas afirmar que não se tinha conhecimento da existência de penalidades
para a conduta praticada não é suficiente para caracterizar um erro de proibição ou um erro de
direito. É essencial que as circunstâncias sejam tais que, nem mesmo por instinto, os agentes
pudessem considerar suas ações como reprováveis, levando em conta suas experiências no
convívio social.
Os réus eram militares experientes, tendo recebido treinamento sobre
regulamentos e normas, além de compreenderem a seriedade da hierarquia e da disciplina
dentro da instituição. Adicionalmente, é importante ressaltar que os militares estão
constantemente expostos a esses princípios, o que os coloca em um patamar superior à média
da inteligência do cidadão comum, ampliando sua percepção sobre o que é injusto e a
intuição acerca da reprovabilidade de certos comportamentos.
7000318-31.2024.7.00.0000
40001372991 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O que ficou conhecido como “pacote” ou “brincadeira” envolvia a reunião de
um grupo de militares que, sem o consentimento da vítima, a imobilizavam e, por
determinado tempo, desferiam-lhes tapas e socos, utilizando, até mesmo, um fio que estava à
mão para agredi-la.
Nesses termos, sob uma perspectiva de inteligência moderada, é possível
concluir que os réus estavam plenamente conscientes de que a ação que cometeram consistia
em um ato de violência, que não era aceita, muito menos tolerada no âmbito da caserna.
Portanto, afigura-se completamente desarrazoado afirmar que os acusados
agiram amparados pelo erro quanto à ilicitude de suas condutas. Na verdade, tendo
consciência da reprovabilidade, preferiram praticar violência contra um militar
hierarquicamente inferior.
Quanto aos pleitos subsidiários de que a conduta seja desclassificada para lesão
levíssima (art. 209, § 6º, do CPM), aplicando-se a diminuição da pena, nos termos do art. 159
do CPM, que se refere à ausência de dolo no resultado, é imperioso destacar que, ainda que
se entenda que os acusados não tinham a intenção de causar lesão no ofendido, eles sabiam
que suas condutas alcançariam esse resultado danoso, pois agrediram-no, por livre e
espontânea vontade, com tapas e chicotadas.
Portanto, uma vez caracterizado o dolo, torna-se incabível a aplicação do art.
159 do CPM, que depende da ausência de dolo no resultado.
Por fim, cumpre destacar que a pleiteada substituição da pena privativa de
liberdade por penas restritivas de direito, na forma do art. 44 do Código Penal comum,
aplicável por analogia, encontra óbice na prevalência da legislação penal militar. O art. 59 do
CPM disciplina de modo diverso as hipóteses de substituição de pena cabíveis no âmbito
desta Justiça Especializada.
Não se pode mesclar o regime penal comum - art. 44 do CP - com o regime
penal militar, selecionando-se as partes mais favoráveis de cada sistema, afastando-se o
princípio da especialidade da lei penal castrense.
Esse é o entendimento predominante nesta Corte:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. EFEITO
DEVOLUTIVO. ANÁLISE INTEGRAL DA MATÉRIA ARGUÍDA NAS RAZÕES RECURSAIS.
PRINCÍPIO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM. MATERIALIDADE E
AUTORIA COMPROVADAS. AUSÊNCIA DO TERMO DE APREENSÃO. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA.
NÃO
INCIDÊNCIA.
DESCLASSIFICAÇÃO
DA
CONDUTA.
IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO APELO. Na esfera criminal, o efeito devolutivo
é amplo, o que significa que a instância 'ad quem' pode avaliar matéria não analisada pelo
juízo a quo, desde que respeitados os limites dos pedidos arguidos pela parte e do princípio
tantum devolutum quantum appellatum. A exceção se encontra nas matérias de ordem pública
que, independente de provocação, podem ser conhecidas a qualquer tempo. Pedidos
apresentados fora das razões do apelo são alcançados pela preclusão consumativa.
Precedentes do STM. A materialidade e a autoria delituosas encontram-se evidenciadas. Do
farto acervo probatório produzido na instrução processual, afigura-se devidamente suprida a
ausência do auto de apreensão da substância. As provas são harmônicas entre si e revelam
que a substância entorpecente conhecida por 'maconha' realmente pertencia ao réu,
confirmando que o material examinado foi o mesmo encontrado em sua posse, no interior do
7000318-31.2024.7.00.0000
40001372991 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

quartel. Na espécie, não se aplica o princípio da insignificância. A quantidade da droga
encontrada com o militar é irrelevante para a tipificação do delito e a conduta é altamente
reprovável, diante da potencial capacidade de propagação do uso da droga por outros
integrantes da caserna, que lidam com armas e equipamentos de alto poder destrutivo. Carece
de amparo legal a reclassificação da conduta nas figuras delituosas tipificadas nos arts. 202
ou 291, parágrafo único, inciso I, todos do CPM. A hipótese implicaria a admissão de
hibridismo normativo em matéria penal, com a criação de uma terceira lei pelo Poder
Judiciário, usurpando a competência reservada ao Poder Legislativo em franca violação ao
Princípio da Separação dos Poderes. Afiguram-se igualmente inviáveis a desclassificação da
conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006, bem como a aplicação dos institutos
despenalizadores constantes da Lei n° 9.099/95, em face do princípio da especialidade,
reconhecido reiteradamente por esta Corte Castrense e pelos demais Tribunais Superiores. É
incabível a aplicação das penas restritivas de direitos previstas no art. 44 do Código Penal
comum, em observância ao princípio da especialidade e diante da impossibilidade, do
mesmo modo, de se incorrer em hibridismo jurídico. Apelação desprovida. Decisão por
maioria". (STM - Apelação nº 7000797-34.2018.7.00.0000. Rel. Min. WILLIAM DE
OLIVEIRA BARROS. Julgada em 18/6/2019. Publicado em 20/8/2019) .(Grifo nosso).
Assim, não assiste razão à Defensoria Pública da União, devendo ser mantida a
sentença em relação aos réus ex-Cabo Maurício Cáceres Rodrigues, o ex-Cabo Leonardo
Manique da Luz, o ex-Soldado Gabriel Betim Langendorf e o ex-Soldado Jonatan dos Santos
Guntzel , nos seus exatos termos.
2.2.2. Análise das teses da Defesa constituída do ex-Soldado Danilo
Ademar Alves Chaves
A Defesa constituída do ex-Soldado Danilo Ademar Alves Chaves pleiteia a
manutenção da absolvição, tendo em vista a ausência de comprovação do fato delituoso ou,
alternativamente, por não constituir o fato infração penal e por ausência de prova suficiente
para a condenação.
Conforme já apontado, a autoria dos demais acusados e materialidade ficaram
devidamente comprovadas, portanto, a tese de que não há provas da ocorrência do fato
delituoso ou de que o fato não constitui crime não se sustenta, pois as agressões praticadas
contra o ex-Soldado Peterson da Silva Zanella existiram e foram demonstradas pelas provas
produzidas nos autos.
Contudo, a participação do ex-Soldado Danilo Ademar Alves Chaves é que não
ficou comprovada, motivo pelo qual a absolvição foi mantida por ausência de prova
suficiente para a condenação, nos termos do art. 439, alínea "e", do CPPM.
Porém, a sentença recorrida absolveu o acusado com amparo no art. 439, alínea
"e", do CPPM, não havendo razão para que haja sua reforma para alteração de tal
fundamentação.
Assim, não assiste razão à Defesa constituída do ex-Soldado Danilo Ademar
Alves Chaves, cuja absolvição foi mantida, com fundamento no art. 439, alínea "e", do
CPPM, nos exatos termos da Sentença.
2.2.3. Análise da tese acusatória
7000318-31.2024.7.00.0000
40001372991 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Ministério Público Militar requer a reforma da sentença para que o ex-
Soldado Danilo Ademar Chaves seja condenado como incurso nas sanções do art. 175, caput,
c/c com art. 53, ambos do CPM, uma vez que ficou comprovada sua participação na violência
praticada contra o ofendido.
Em relação ao ex-Soldado Danilo Ademar Alves Chaves, a despeito dos relatos
dos acusados de que ele teria participado do "pacote", não ficou devidamente comprovada a
sua participação na violência praticada contra o ex-Soldado Peterson da Silva Zanella.
Certo é que os demais acusados, ao apontarem o ex-Soldado Danilo Ademar
Alves Chaves como um dos corréus da ação delituosa, apresentaram versões conflitantes,
com relatos incongruentes, o que não pode ser considerado para fins de definição precisa da
autoria.
Ademais, como já salientado, as imagens dos momentos das agressões não são
conclusivas acerca da participação do ex-Soldado Danilo Ademar Alves Chaves na conduta.
Cabe acrescentar que o Direito Penal norteia-se pela busca da verdade real,
sendo temerário condenar quando não se tem a certeza quanto à autoria delitiva, fundada em
dados objetivos que evidenciem a autoria e a materialidade do delito.
Somente a prova robusta é capaz de alicerçar uma condenação penal. O fato de
estimar, supor ou fazer juízo de probabilidade, sem que haja a plena certeza, não gera
elementos concretos de convicção hábeis a sustentar uma condenação.
Acerca da fragilidade do conjunto de provas, segue entendimento desta Corte:
EMENTA: APELAÇÕES. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU) E DEFESA
CONSTITUÍDA. PECULATO-FURTO. ART. 303, § 2º, DO CPM. CONDENAÇÃO EM
PRIMEIRO GRAU. PRELIMINARES DE NULIDADE DO JULGAMENTO. CERCEAMENTO
DE DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. DECISÕES POR
UNANIMIDADE. MÉRITO. TESE DEFENSIVA. AUTORIA DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS. ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO
PROVIDO. REFORMA DA SENTENÇA. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1.
As nulidades da instrução do processo devem ser arguidas na fase das alegações escritas, sob
pena de preclusão consumativa (art. 504, alínea "a", do CPPM), tornando inócuas discussões
extemporâneas sobre a matéria. Precedentes. Preliminar rejeitada por unanimidade. 2. A
relatoria e a redação das sentenças e das decisões dos Conselhos Especial e Permanente de
Justiça competem ao Juiz Federal da Justiça Militar da União - art. 30, inciso VII, da Lei nº
8.457, de 1992. A sentença será redigida pelo Juiz Federal, ainda que discorde dos seus
fundamentos ou da sua conclusão, podendo, entretanto, justificar o seu voto, se vencido, no
todo ou em parte, após a assinatura. O mesmo poderá fazer cada um dos juízes militares - art.
438, § 2º, do CPPM. Preliminar de nulidade por ausência de fundamentação rejeitada por
unanimidade. 3. A condenação somente é possível quando há prova irrefutável da conduta
criminosa. Quando a busca da verdade real, na fase investigativa e instrutória do processo,
não pauta pela profundidade, a decisão do Magistrado perde qualidade. A sociedade e o réu
restam prejudicados, pois a frágil absolvição ou condenação não beneficia a nenhum dos
polos. 4. Verificando-se a debilidade probatória, a segurança jurídica dos arestos carece de
essência. Desse modo, a diligência e a estratégia necessárias, para acionar os meios de
prova, não se mostram eficientes. O resultado, após o emprego de caros recursos do Estado,
torna-se frustrante para o interesse público envolvido, como absolver o culpado ou, pior,
condenar o inocente. Busca-se encorpar a decisão do Estado-Juiz, a qual deve ser eficaz para
tutelar a sociedade, em face de eventual ofensa, ou para restabelecer a condição moral dos
réus. 5. Ante a ausência de conjunto fático-probatório, capaz de indicar a autoria das
7000318-31.2024.7.00.0000
40001372991 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

condutas com a certeza própria do processo penal, não há como sustentar um decreto
condenatório. 6. Recursos defensivos. Provimento. Reforma da Sentença. Absolvição. Decisão
por unanimidade. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7001448-32.2019.7.00.0000.
Relator Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 25/11/2020,
Data de Publicação: 15/12/2020) (Grifos nossos.)
Certo é que não se pode presumir a culpa, quanto mais condenar por mero juízo
de probabilidade.
Vale ressaltar que o membro da Procuradoria-Geral da Justiça Militar opinou
nesse sentido, nos seguintes termos:
Com efeito, destaca-se que o acervo probatório coligido aos autos não conseguiu demonstrar,
de forma cabal, a participação do ex-Sd DANILO ADEMAR ALVES CHAVES na prática
delitiva, tanto que, em Alegações Finais Escritas, o nobre RMPM, oficiante na ocasião,
pugnou pela absolvição, nos seguintes termos, verbis:
A dúvida existente é se realmente houve ou não a participação do acusado Danilo
Ademar Alves, pois, muito embora haja a afirmação dos demais corréus neste sentido,
pela filmagem deste episódio não é possível identificar, com certeza plena, a
participação do acusado Danilo Ademar Alves nas agressões contra Peterson da Silva
Zanell.
[...] Por existir um resquício de dúvida quanto a participação do acusado Danilo
Ademar Alves nos fatos narrados na Denúncia, o Ministério Público Militar opina pela
absolvição deste acusado, com base no princípio do “in dúbio pro reo” (Evento 193,
ALEGAÇÕES1, p. 23 e 31 dos autos da Ação Penal Originária).
Ademais, como muito bem salientado pelo Juízo a quo, “[...] as imagens que constam dos
autos não são conclusivas acerca da participação de DANILO na
conduta.”. Em acréscimo, a r. Decisão ora hostilizada destacou que “[...] as declarações dos
corréus, de per si, não são suficientes para alicerçar um édito condenatório – ainda mais se
considerarmos as incongruências e contradições nas declarações prestadas em Juízo acerca
da participação de DANILO nos fatos. ” (Evento 1, SENT1, p. 18)
Dessa forma, exsurge dos autos a ausência de provas da efetiva participação do Apelado no
trote, o que justifica a manutenção do Édito absolutório, porquanto exarado em simetria com
todo o contexto fático-probatório revelado, em estrita observância ao Princípio in dubio pro
reo.
Assim, a despeito do combativo esforço Ministerial, o r. Decisum ora atacado
merece permanecer incólume também nesse particular, pois está equânime e
ajustado à prova dos autos.
Dessa forma, considerando que não existem nos autos evidências suficientes
para corroborar o que foi exposto na denúncia com relação ao ex-Soldado Danilo Ademar
Alves Chaves, impossível estabelecer-se o juízo de certeza imprescidível para uma decisão
condenatória, sendo impositiva a sua absolvição, com fundamento no princípio constitucional
do in dubio pro reo.
2.3. Dispositivo
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento aos recursos
de apelação interpostos pela Defensoria Pública da União, pelo Ministério Público Militar e
pela Defesa constituída do ex-Soldado Danilo Ademar Alves Chaves, mantendo a Sentença
recorrida.
7000318-31.2024.7.00.0000
40001372991 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001372991v13 e do código CRC de209e34.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 26/06/2025, às 16:31:00
7000318-31.2024.7.00.0000
40001372991 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR